Tribunal: CARF
Processo: 16561.720013/2020-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720013/2020-35
ACÓRDÃO
9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL.
INTERESSADO
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016
RECURSO ESPECIAL. AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO. TESE DO REAL
ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DIVERGÊNCIA NÃO
VERIFICADA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
no que se refere à operação que deu ensejo ao ágio e o uso da empresa-
veículo, quando tais pontos foram relevantes ao deslinde do acórdão
recorrido, impede o conhecimento do recurso especial.
RECURSO ESPECIAL. AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO.CLASSIFICAÇÃO DE
INTANGÍVEL COMO RENTABILIDADE FUTURA. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA
Quando o recorrido e o paradigma são decididos com base em
circunstâncias fáticas específicas, que envolvem o confronto entre os ativos
intangíveis contabilizados pelo contribuinte e o laudo que suporta o ágio
por expectativa de rentabilidade futura, não há que se falar em similitude
fática a autorizar o cabimento do recurso especial.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO DE FATO EM
QUE SE FUNDA O ACÓRDÃO EMBARGADO. POSSIBILIDADE DESDE QUE O
ERRO SEJA DECISIVO AO RESULTADO.
É admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em
caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em
erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando
tal for decisivo para o resultado do julgamento – o que não se verifica no
presente caso.
ACÓRDÃO
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por em: (i) quanto ao conhecimento, por
maioria de votos, conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria
"cabimento dos embargos de declaração para corrigir erro de premissa fática”, vencidos os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli e Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes que votaram por não conhecer do recurso e o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa
que também conhecia da matéria "real adquirente (ausência de confusão patrimonial — empresa
veículo)", com base no paradigma no 9101-003.612. A Conselheira Edeli Pereira Bessa votou pelas
conclusões quanto ao não conhecimento das matérias "real adquirente (ausência de confusão
patrimonial — empresa veículo)" e “(im)possibilidade de classificação de intangível como
rentabilidade futura"; e (ii) no mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Lizandro Rodrigues de Sousa (substituto integral), Jandir Jose Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira
Duro, Carlos Higino Ribeiro de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1201-006.273, proferido em 12.03.2024 pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 2027/2060) assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ARTIGO 146 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. INOCORRÊNCIA
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
3
De acordo com o artigo 146 do CTN a modificação introduzida, de ofício ou em
consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente
pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato
gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Inaplicável, portanto, a
hipótese dos autos no qual a orientação do CARF foi aplicada a fatos geradores
anteriores a sua introdução.
APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 19-E DA LEI No 10.522/2001. IMPOSSIBILIDADE
E REVOGAÇÃO.
O art. 19-E da lei no 10.522/2001 é norma eminentemente processual, embora
sua edição tenha decorrido de intensos debates acerca da aplicação do art. 112
do CTN e do in dubio pro reo à matéria tributária. O dispositivo encontra-se
revogado razão pela qual não pode ser deferido o pleito de sua aplicação.
Ademais, como norma de natureza processual, em aplicação subsidiária dos arts
13, 14 e 15 do CPC, aplica-se instantaneamente aos processos em curso, atinge os
julgamentos ainda não finalizados e não comporta aplicação retroativa, quanto
mais sobre processo distinto do efetivamente julgado.
INAPLICABILIDADE DO ART. 24 DA LINDB À MATÉRIA TRIBUTÁRIA
Nos termos da Súmula CARF no 169, “O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942
(LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo
administrativo fiscal.”
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. REAL ADQUIRENTE. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra respaldo na legislação a tese de que, em qualquer circunstância,
deve ser considerada “real investidora” a pessoa jurídica do grupo de quem se
originaram os recursos financeiros utilizados na aquisição. Não havendo norma
dispondo de forma diferente, é de se considerar como “real adquirente”, em um
negócio de compra e venda, a pessoa que recebe o bem em troca do pagamento
do preço.
A requalificação dos negócios jurídicos sem vícios ou patologias, exclusivamente
sob acusação de “planejamento abusivo”, baseada em ausência “razões não
tributárias” para a escolha de uma estrutura em lugar de outra que resultaria em
maior tributação, não encontra respaldo quer na base legal indicada no auto de
infração em questão, quer no próprio ordenamento jurídico tributário brasileiro
atualmente em vigor.”
SIMULAÇÃO. NULIDADE. SUPERAÇÃO. INADEQUADA CAPITULAÇÃO LEGAL E
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO .
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
4
A acusação de simulação deve vir capitulada no art. 149, VII do CTN. A falha de
capitulação legal, configurada pela ausência de menção ao dispositivo, implica
nulidade por desatenção aos requisitos inerente ao lançamento previstos art. 142
do CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235/72.
SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL.
No caso, analisando o mérito da alegação de simulação realidade decorreu do
incômodo da autoridade autuante com as inconsistências nas justificativas extra
tributárias alegadas pelo contribuinte para a adoção da estrutura em análise.
Entretanto, a fiscalização não logrou êxito em trazer aos autos elementos aptos a
demonstrarem cabalmente que a constituição da Mandala para adquirir a
Recorrente seria simulada, tratando-se, portanto, de estrutura que se encontra no
campo das economias de opção e da liberdade de auto-organização do
contribuinte.
ÁGIO. PRAZO DE DEDUTIBILIDADE. DESVINCULAÇÃO AO PERÍODO PELO QUAL SE
PROJETOU A EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA TRAZIDA A VALOR
PRESENTE QUE FUNDAMENTOU O PAGAMENTO DO SOBREPREÇO.
A redação do art. 7o, inciso III, da Lei no 9.532, de 10/12/1997 predica que poderá
ser amortizado o valor do ágio à razão de um sessenta avos, no máximo, para
cada mês do período de apuração, uma vez consumada a hipótese de incidência
que permite o seu aproveitamento. O dispositivo estabelece, de maneira direta,
um limite quantitativo (1/60 do valor total da despesa), e de maneira indireta, um
parâmetro temporal (se o valor não pode exceder a 1/60 por mês, então a
despesa não poderá ser amortizada em menos de 60 meses). A utilização da
expressão "no máximo" indica que o diploma legal não proíbe que a despesa seja
amortizada em prazo superior a 60 meses, mas tampouco o obriga, instituindo
verdadeiro safe harbour legal.
PREVALÊNCIA DA NORMA TRIBUTÁRIA SOBRE INSTRUÇÃO NORMATIVA DE
ÓRGÃO REGULADOR.
Disposição expressa da lei tributária sobre possibilidade de se amortizar a despesa
de ágio em 60 meses não pode ser afastada por instrução normativa expedida por
órgão regulador (CVM) que dispõe que a amortização deve ser dar no prazo de
concessão. Pode a empresa manter contabilidade empresarial para atender órgão
regulador e contabilidade fiscal para atender o interesse do Fisco. Instrução
normativa de órgão regulador não tem o condão de vincular a pessoa jurídica
para fins fiscais porque não é norma complementar expedida pela administração
tributária nos termos do art. 100 do CTN.”
ALOCAÇÃO DO ÁGIO. AUSÊNCIA DE ORDEM LEGAL ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI No
12.973/2014
Há múltiplas razões pelas quais pode o adquirente pagar sobrepreço na aquisição
de participações societárias, sendo que tal motivação é subjetiva inexistindo,
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
5
antes da égide da Lei no 12.973/2014, ordem precedência necessária na alocação
do ágio.
A avaliação do investimento pelo método do fluxo de caixa descontado confirma,
atendendo ao requisito legal vigente à época, que o fundamento do adquirente
para pagamento do sobrepreço/ágio era a potencialidade de geração dos lucros
que o empreendimento poderia trazer no futuro, já que se trata de método que
traz os resultados esperados no futuro a valor presente.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por maioria de votos, afastaram as
preliminares de nulidade e, no mérito, deram provimento ao recurso voluntário.
Contra tal decisão, opôs a Fazenda Nacional embargos de declaração (fls.
2062/2070), sustentando que o Acórdão no 1201-006.273 incorreu em obscuridades quanto (i) à
suposta exigência contida na acusação fiscal de que o sacrifício econômico deva ocorrer em
moeda corrente; e (ii) à suposta ausência de acusação fiscal de ocorrência de simulação contida no
TVF.
Sobreveio despacho que rejeitou os embargos de declaração (fls. 2074/2081),
mantendo inalterado o Acórdão no 1201-006.273 e, diante disso, a Fazenda Nacional interpôs
recurso especial (fls. 2084/2222), sustentando que o Acórdão no 1201-006.273 conferiu à
legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros julgados do CARF quanto às
seguintes matérias:
 "cabimento dos embargos de declaração para corrigir erro de premissa fática”,
com base nos Acórdãos paradigma números 1302-002.105 e 1401-001.260;
 "real adquirente (ausência de confusão patrimonial — empresa veículo)", com
base nos Acórdãos paradigma números 9101-003.612 e 9101-003.363; e
 "(im)possibilidade de classificação de intangível como rentabilidade futura",
com base nos Acórdãos paradigma números 1401-006.923 e 1102-001.389.
No mérito, sustenta a Fazenda Nacional, em síntese, que (i) uma vez identificado
que o Colegiado a quo se pautou em premissas fáticas que não se sustentam, a anulação do
acórdão é medida que se impõe; (ii) da mesma forma que não pode ser exigido do contribuinte
crédito tributário com base em acusação que não constou do termo de verificação fiscal, também
não se pode cancelar lançamento sem examinar o contexto fático-jurídico posto no auto de
infração; (iii) o julgador deve observar os contornos da acusação fiscal, o que não ocorreu in casu;
(iv) não pode ser oponível ao Fisco a utilização de empresa veículo, sem propósito negocial, com
finalidade exclusiva de aproveitar o benefício fiscal da dedução de despesas com amortização de
ágio; (v) o ágio amortizado pelo contribuinte não é dedutível porque não cumpre um dos
requisitos legais para tanto e que é previsto nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.430/1997, vez que, no
caso em apreço, não ocorreu a “confusão patrimonial” entre a real investidora e a investida; (vi)
para ser dedutível, o ágio deve cumprir determinados requisitos legais, dentre esses requisitos,
além do documento que ateste o seu fundamento econômico, há a necessária presunção de perda
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
6
do investimento adquirido; (vii) o principal aspecto que impede a dedutibilidade do ágio registrado
pela empresa-veículo MANDALA quando da aquisição da GLOBEX (atual VIA VAREJO) é o fato de
que, na verdade, não foi aquela empresa que adquiriu as participações, mas sim a sua
controladora CBD; (viii) de acordo com a legislação aplicável, a única operação societária que
possibilitaria a dedutibilidade dessa “mais valia” seria aquela que proporcionasse a união do
patrimônio da autuada com o patrimônio da CBD, que se mostra como a verdadeira adquirente da
participação societária com ágio; (ix) no caso de uma incorporação, para que o ágio registrado
possa ter a sua amortização deduzida nos termos do artigo 386 do RIR/99, deve a pessoa jurídica
que efetivamente suportou o ágio pago na aquisição de um investimento incorporar esse
investimento, ou ser incorporada por ele; (x) o pagamento com ações da CBD deixa claro que a
real adquirente das ações da GLOBEX era a própria CBD, e não a empresa veículo MANDALA; (xi) a
MANDALA não tinha estrutura financeira para suportar a aquisição das ações da GLOBEX até o dia
anterior à efetivação da compra; (xi) além da parte do pagamento concretizada em dinheiro,
houve o reconhecimento de um crédito, em favor dos antigos controladores da GLOBEX, que
poderia ser utilizado para subscrever e integralizar ações da CBD, significa dizer que o restante do
pagamento devido pela aquisição da GLOBEX nem mesmo formalmente foi atribuído à MANDALA,
tendo em vista a obrigação assumida pela CBD de emitir ações próprias, para quitar a dívida
perante os antigos controladores da GLOBEX; (xii) o sacrifício de recursos, para a aquisição do
investimento na GLOBEX, foi suportado exclusivamente pela CBD, e não pela MANDALA; (xiii) esse
conjunto de circunstâncias fáticas evidencia que a MANDALA foi apenas um instrumento artificial,
um veículo, para o aproveitamento fiscal do ágio; e (xiv) a autoridade fiscal identificou que o
contribuinte, incorretamente, classificou intangíveis como expectativa de rentabilidade futura, o
que já era vedado antes mesmo do advento da Lei no 12.973/2014, o que consiste em fundamento
autônomo que impede a dedução do ágio.
Nesse contexto, foi proferido despacho de admissibilidade (fls. 2226/2259) que deu
seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional com relação a todas as matérias, nos
seguintes termos:
(1) "cabimento dos embargos de declaração para corrigir erro de premissa
fática"
O recurso propõe divergência nos seguintes termos (destaques do Recorrente):
(...)
O exame da divergência proposta demanda o confronto entre o despacho de
admissibilidade de embargos (que integra/complementa o acórdão recorrido) e os
paradigmas n° 1302-002.105 e n° 1401-001.260.
Transcreve-se o suficiente do despacho de admissibilidade de embargos: (...)
Observa-se que o despacho de efls. 2074 a 2082 reconhece "vício na
fundamentação" do acórdão n° 1201-006.273, descrito como descompasso entre
afirmativas do acórdão e as da fiscalização, mas pronuncia que "tal vício nã o
desafia embargos de declaraçã o", e rejeita os aclaratórios.
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
7
O paradigma n° 1302-002.105 adota interpretação divergente, entendendo que
cabem embargos "quando a decisão embargada parte de premissa equivocada".
Confira-se o voto paradigmático: (...)
O paradigma n° 1401-001.260 também adota interpretação divergente,
entendendo que "erro de fato é passível de revisão por meio de embargos" e
anulando a decisão anterior porque "não subsiste o substrato fático" segundo o
qual fora proferida. Extrai-se o suficiente da decisão: (...)
Validamente demonstrada a divergência inteipretativa entre Turmas, deve-se dar
seguimento à matéria (1).
(2) "real adquirente (ausência de confusão patrimonial — empresa veículo)"
Nesse ponto, diz o recurso (destaques do Recorrente): (...)
Destacam-se trechos do acórdão recorrido que bem representam a hipótese
julgada e o entendimento manifestado pela Turma a quo (destaques originais):
(...)
Para cotejo com o recorrido, transcreve-se o suficiente dos paradigmas n° 9101-
003.612 e n° 9101-003.363 (destaques originais):
Paradigma n° 9101-003.612: (...)
Paradigma n° 9101-003.363: (...)
De fato, confirma-se o dissídio alegado. O recorrido e os paradigmas apreciaram
hipóteses semelhantes, à luz do mesmo arcabouço normativo, chegando a
conclusões distintas.
Tanto o recorrido como os paradigmas registram que o ágio foi efetivamente pago
e que teve origem em operação entre partes independentes. Em todos os casos
examinou-se a possibilidade de a confusão patrimonial envolver empresa
intermediária/veículo, que adquiriu o investimento com ágio utilizando recursos
fornecidos por terceiro.
O acórdão recorrido registra: "o sacrifício econômico é inconteste, pois houve
assunção de dívida (frise-se, com parte independente), que após cedida por seus
detentores à CBD contra o recebimento de ações desta, foi integralizada em
aumento de capital da Mandala, ou seja, a Mandala originalmente assumiu
passivo com os sócios da investida e, ao fim e ao cabo, com seus próprios sócios
(..) assentado que houve sacrifício econômico da Mandala e união de seu acervo
com a Recorrente, mediante incorporaçã o reversa daquela por esta, a
dedutibilidade do ágio deve ser chancelada". Entende que "o Direito Brasileiro nã
o possui uma norma tributária antielisã o nem figuras típicas (.) que permitam a
adoção de categorias do Direito estrangeiro (como propósito negocial, empresa
veículo e real adquirente) ou a análise econômica das operações para
desconsiderar estruturas societárias lícitas adotadas pelo contribuinte visando à
economia fiscal". Também entende que "eventual adoção de estruturas e
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
8
reorganizações societárias que se valham de pessoas jurídicas transitórias para
favorecer a união da investidora (ou sucessora) detentora do ágio com a investida
nã o devem obstar a dedução fiscal". E acrescenta: "Creio nã o ser possível falar
em simulação nas situações em que
o ágio legitimamente gerado com efetivo sacrifício econômico é aproveitado após
movimentos societários estruturados de maneira a viabilizar sua dedução (.) ainda
que por meio de reestruturações que viabilizem o aproveitamento do ágio com os
menores impactos burocráticos possíveis, por exemplo, elegendo sociedade
intermediária que será responsável pela aquisição da investida (.) O tempo de vida
da sociedade pouco ou nada diz sobre seu efetivo propósito (.) Mandala
juridicamente e efetivamente praticou os atos inerentes à aquisição do
investimento, sendo a pessoa jurídica que assinou os documentos, assumiu
juridicamente os encargos da transação e transmitiu comunicados ao mercado".
O paradigma n° 9101-003.612 registra que a adquirente "formal" (BFL) "não tinha
lastro econômico para efetivamente realizar algum sacrifício patrimonial que
justificasse a criaçã o do ágio", e que empregou recursos fornecidos por seus
sócios controladores. Entende que "a participação da BFL foi antecipada e
artificialmente concebida como forma de o grupo econômico recém formado
poder posteriormente clamar pelo direito ao aproveitamento tributário do ágio".
Destaca que a confusão patrimonial "deve obrigatoriamente se dar entre a
investida e a investidora originária, real (.) aquela que efetivamente acreditou na
mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e desembolsou
os recursos para a aquisição da participaçã o societária (.) quem está nesse papel
sã o os sócios controladores da BFL". E conclui que "a amortizaçã o operada pelo
recorrente nã o teve amparo dos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 ou dos arts. 385
e 386 do RIR/1999 (.) a investidora originária nã o participou de 'confusão
patrimonial' alguma".
O paradigma n° 9101-003.363 observa que as holdings que constaram como
adquirentes "formais" não tinham lastro econômico, empregando recursos
fornecidos por
controladoras estrangeiras do grupo, que "atuaram efetivamente como 'empresas
veículos' ao receberem valores das reais investidoras estrangeiras com a
finalidade específica de aplica-los na aquisição de quotas da contribuinte KCB e da
KENKO e serem em seguida por estas incorporadas", e que a participação das
holdings "foi antecipada e artificialmente concebida como forma de o grupo
econômico recém-formado em território brasileiro poder posteriormente clamar
pelo direito ao aproveitamento tributário do ágio". E conclui: "Não é possível o
aproveitamento tributário do ágio se as investidoras reais transferiram recursos a
'empresas veículos' com a específica finalidade de sua aplicaçã o na aquisição de
participaçã o societária em outras empresas e se a 'confusão patrimonial' advinda
do processo de incorporaçã o nã o envolve as pessoas jurídicas que efetivamente
desembolsaram os valores que propiciaram o surgimento dos ágios, ainda que as
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
9
operações que os originaram tenham sido celebradas entre terceiros
independentes e com efetivo pagamento do preço".
Validamente demonstrado o conflito inteipretativo entre Turmas, deve-se dar
seguimento à matéria (2).
(3) "(im)possibilidade de classificação de intangível como rentabilidade futura"
Nesse ponto, diz o apelo (destaques do Recorrente): (...)
Extraem-se trechos pertinentes do acórdão recorrido (negritos originais, grifou –
se):
Para cotejo, extrai-se o suficiente dos paradigmas n° 1401-006.923 e n° 1102-
001.389 (grifos e destaques originais):
Paradigma n° 1401-006.923 (...)
Paradigma n° 1102-001.389 (...)
Confrontadas as decisões, confirma-se o dissídio proposto. O acórdão recorrido e
os paradigmas apreciaram a mesma questão jurídica, à luz do mesmo contexto
normativo (anterior à Lei n° 12.973/2014), e chegaram a conclusões distintas. As
interpretações dos paradigmas alterariam a solução do presente caso.
O acórdão recorrido entende: que a legislação anterior à Lei 12.973.2014, "não
prevê nenhuma forma específica de demonstração do ágio, nem fixa de maneira
detalhada seu conteúdo"; que "inexistia previsão legal para que a alocação do
ágio à expectativa de rentabilidade futura fosse subsidiária às demais hipóteses
exemplificativas listadas pelo parágrafo 2° do art. 20 do DeL 1.598/77 (..) o
dispositivo prestava-se apenas a indicar algumas das possíveis justificativas para o
ágio, dando liberdade ao contribuinte para aloca-lo segundo as intenções
motivadoras da operaçã o"; e que "a legislaçã o vigente à época preocupava-se
com a motivaçã o do comprador ao pagar pelo ágio, que no caso se encontra
devidamente demonstrada (..) qualquer exigência de alocação residual do ágio
pago à expectativa de rentabilidade futura não encontrava amparo legal".
O paradigma n° 1401-006.923 manifesta: "Comprovado nos autos que o ágio teve
como fundamento o valor do intangível, no caso representado pelas marcas de
renome nacional adquiridas e o fundo de comércio envolvido na operação,
aplicável a determinaçã o contida no artigo 385, § 2°, III, do RIR/1999, pelo que
descabe a sua amortizaçã o nos moldes realizados pela contribuinte, impondo-se a
glosa (..) caso o ágio tenha por fundamento os intangíveis é descabida a pretensão
de aplicar o tratamento tributário aplicável ao ágio que tenha por fundamento a
expectativa de rentabilidade futura (..) A classificação de um intangível com vida
útil indefinida como rentabilidade futura é inaceitável".
O paradigma n° 1102-001.389 pronuncia: "Quando se alocam ativos de vida útil
indefinida ao ágio por rentabilidade futura, que tributariamente tem vida útil de
no mínimo 5 anos, cria-se uma redução ilegal e indevida da base tributária (..)
mesmo que nã o tenha havido a individualizaçã o dos intangíveis no ativo da
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
10
adquirida após a concretizaçã o do negócio, requer-se que seus valores sejam
descontados do ágio pago pela participaçã o societária, para fins de apuração da
quantia amortizável nas bases de cálculo do imposto de renda (..) a indevida
classificaçã o de ágio associado a intangíveis, como se de expectativa de
rentabilidade futura fosse, é fundamento autônomo para manutenção integral da
exigência fiscal".
Demonstrado o dissídio, justifica-se o reexame da matéria (3) em via especial.
Conclusão
Pelas razões expostas, propõe-se que SEJA DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial fazendário.
Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 2267/2312), sustentando,
em resumo, com relação à admissibilidade, que (i) o recurso especial da Fazenda Nacional não
apresenta qualquer questionamento em relação à dedutibilidade do Ágio Globex para fins de CSLL,
que, nos termos da decisão do E. CARF, constituiu fundamento autônomo da decisão não atacado,
razão pela qual a decisão favorável ser tornou definitiva diante da ausência de questionamento
pela PGFN; e (ii) não houve questionamento da PGFN em relação ao mérito do afastamento da
multa qualificada pelo acórdão do E. CARF, que concluiu pela ausência de vícios nas operações
relacionadas à formação do Ágio Globex, de forma que a decisão do E. CARF também se tornou
definitiva em relação à constatação de ausência de vícios na operação, de forma que a multa de
ofício qualificada (originalmente aplicada no patamar de 150%) foi definitivamente reduzida para
multa de ofício regular de 75%; (iii) as decisões apresentadas como paradigma não são hábeis a
ensejar a caracterização de divergência jurisprudencial quanto à interpretação da legislação
tributária e necessidade de uniformização por essa C. CSRF, uma vez que os fatos discutidos nos
respectivos acórdãos e no caso concreto não guardam relação; (iv) no que se refere à primeira
matéria objeto do recurso especial da Fazenda Nacional, (a) o Despacho de Admissibilidade dos
embargos de declaração foi motivado por identificação de erro de forma e quanto ao aspecto
processual do recurso apresentado pela PGFN - e não por suposta impossibilidade de se "corrigir
erros de premissa fática via embargos de declaração", como sustenta o Recurso Especial, de forma
que não há que se falar em divergência no entendimento sobre o escopo de aplicação do Embargo
de Declaração; (b) o fundamento dos embargos de declaração analisados no acórdão no 1302-
002.105 foi de "omissão", diferentemente do caso concreto no qual se sustentou "obscuridade";
(c) no acórdão no 1302-002.105, o vício foi corroborado e identificado na decisão recorrida,
enquanto no caso concreto os supostos "vícios" da decisão recorrida - que inexiste no caso - não
correspondiam a alegação de obscuridade, resultando na rejeição do recurso no exame de sua
admissibilidade (i.e., sequer houve análise de mérito); (d) enquanto no acórdão no 1302-002.105
houve uma análise sobre o mérito dos vícios que se buscava sanar, no caso concreto, a decisão
recorrida apenas teve o escopo de concluir que o suposto vício a sanar não teria sido
corretamente sustentado pela PGFN, dado que os Embargos de Declaração estavam eivados de
erros processuais; (e) os Embargos de Declaração no acórdão no 1401-001.260 foram opostos pois
a PGFN para se referir a novos elementos de prova que corroborariam os fatos já discutidos, o que
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
11
torna o caso é totalmente distinto do acórdão recorrido; (v) no que se refere à segunda matéria
objeto do recurso especial da Fazenda Nacional, (a) com relação ao acórdão no 9101-003.612, há
duas diferenças com o caso da Recorrida: a Pimaco era sociedade de capital fechado, portanto,
sem as complexidades envolvidas na aquisição de uma sociedade com capital negociado na bolsa
de valores e pulverização de acionistas decorrente desta (free float), a exemplo da necessidade de
OPA e observância ao "tag along"; e o escopo da transação foi de aquisição de participação
majoritária na Recorrida, enquanto a Pimaco teve a totalidade de seu capital adquirido pela BFL;
(b) acórdão no 9101-003.612 não cita "real adquirente" ou explora quem entende ser o real
comprador da participação societária, a decisão se limita a arguir que a sociedade que efetuou a
aquisição que de origem ao ágio seria uma "empresa-veículo"; (c) existem relevantes distinções no
contexto fático que certamente levarão à inadmissibilidade do acórdão no 9101-003.612 como
paradigma; (d) no que se refere ao acórdão no 9101-003.363, a aquisição da participação na
Kenko, além de se dar em fases ao longo dos anos de 1996 até 2006, não se estruturou via compra
e venda de ações, como no caso da Recorrida; e (e) o contexto das operações que resultaram no
ágio discutido no acórdão no 9101-003.363 apontado como "paradigma" pela PGFN é totalmente
distinto do caso da Recorrida; (vi) com relação à terceira matéria objeto do recurso especial da
Fazenda Nacional, (a) no acórdão no 1401-006.923, as operações descritas envolveram diversos
passos e atos societários (cisão parcial, aumento de capital subscrito com ativos etc.),
demonstrando a alta complexidade das operações analisadas em oposição a caso da Recorrida
(compra e venda de ações); (b) no que se refere à classificação dos intangíveis, o acórdão no 1401-
006.923 aponta que seria um "intangível" associado a direito detido por outra sociedade e não dos
ativos e negócios da própria sociedade adquirida e avaliada, como no caso da Recorrida; (c) no
acórdão no 1401-006.923, os documentos apresentados pela autuada e valores apontados não
teriam comprovado o valor do intangível, tendo sido verificadas inconsistências, quanto no caso
concreto, não se questiona a validade e suficiência do teor técnico do Laudo BESI enquanto
documento hábil (validade formal), que avaliou o investimento adquirido na Recorrida pelo
método do fluxo de caixa descontado (DCF) trazido a valor presente; (d) a operação analisada no
acórdão no 1102-001.389 teve a participação de sociedade controladora no exterior - a Molson
Inc., sociedade canadense - financiamento da sociedade adquirente via mútuo contraído com a
própria sociedade adquirida, dentre outros elementos sustentados pelas autoridades ficais com
centrais para a desconsideração do ágio amortizado, o que não tem qualquer similitude com a
aquisição da Recorrida pela Mandala; e (e) a decisão do E. CARF no acórdão no 1102-001.389
examinou as especificidades do "laudo econômico-financeiro e estudo encomendado pela
MOLSON INC.", enquanto caso concreto, por sua vez, não se questiona a validade e suficiência do
Laudo BESI.
No mérito, alega, em síntese, que (i) inexiste qualquer requisito no regime da Lei n°
9.532/97 e do RIR/99 que não tenha sido atendido, além de inexistir vícios que descaracterizem as
legítimas operações descritas nesses autos (o que é fato incontroverso diante da ausência de
apresentação de Recurso Especial da PGFN em relação a este ponto); (ii) esse C. CSRF também já
analisou o Ágio Globex no âmbito do Processo Administrativo no 10805.722.537/2015-15, relativo
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
12
aos anos-calendários de 2011 a 2013, preferindo o acórdão no 9101-006.287 que, por maioria de
votos, reconheceu a legitimidade do Ágio Globex em discussão nos autos e determinou o
cancelamento integral da cobrança do IRP3 e da CSLL; (iii) é incabível a ficção jurídica de que a CBD
seria a adquirente, a qual é inspirada no conceito contábil de "real adquirente", mal emprestado
da contabilidade e sobretudo mal-empregado no concreto, em violação à legalidade, à segurança
jurídica e à solidez do conjunto probatório produzido pela Recorrida; (iv) a PGFN desconsidera o
robusto conjunto probatório apresentado, ignorando por completo o conteúdo e informações dos
documentos acostados aos autos que infirmam as acusações fiscais, dentre eles, que a Mandala
foi efetivamente a empresa que lançou a OPA, para aquisição das ações detidas pelos Acionistas
Minoritários Globex (a parcela ainda em circulação detidas pelos acionistas que não haviam
aderido ao Contrato de Compra e Venda); (v) a utilização da Mandala para aquisição do seu
controle à época não foi determinada por motivos tributários, uma vez que o direito à dedução
fiscal do ágio pago aos Vendedores Globex poderia ser igualmente alcançado de outra maneira,
mediante a aquisição direta pela CBD; (vi) o papel da Mandala para a aquisição do investimento na
Recorrida ocorreu por razões negociais e econômicas diversas, as quais não se confundem com "a
geração de um benefício fiscal", como quer fazer crer a PGFN no presente caso; (vii) a mensuração
e o registro do Ágio Globex seguiram fielmente o disposto no Regime do Ágio da Lei n° 9.532/97 e
na legislação societária, estando integralmente motivado pela expectativa de rentabilidade futura,
conforme devidamente atestado pela avaliação econômica refletida no Laudo BESI; (viii) apenas a
partir da entrada em vigor da Lei n° 12.973/2014 em 2015 é que o ágio equivaleu à expressão
goodwill, sendo definido pelo montante do preço de aquisição que superar o valor justo dos ativos
líquidos da empresa adquirida, isto é, a pretendida ordem de alocação defendida pela autoridade
lançadora, inaplicável ao caso presente; e (ix) não houve qualquer irregularidade na escolha de um
fundamento econômico pela Mandala, mas sim aquele estava tecnicamente justificado com base
no laudo de rentabilidade futura - o Laudo BESI, cujo teor foi devidamente examinado pelo
acórdão n° 1201-006.273 e fundamentou o posicionamento adotado pela Turma, tendo motivado
o pagamento do Ágio Globex, em estrita observância ao regime da Lei n° 9.532/97.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
13
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
De acordo com os artigos 23, § 9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da
Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do recurso pela Fazenda Nacional é contado a
partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da entrega dos respectivos
autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se dar por intimado
mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo administrativo.
No presente caso, os autos foram encaminhados à PGFN em 07.08.2024 (fl. 2083) e
devolvido ao CARF com o recurso especial em 22.08.2024 (fl. 2223). Assim, é tempestivo o recurso
especial interposto pela PGFN.
Ocorre que, no exame da admissibilidade do recurso especial, além da
tempestividade e dos demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o
prequestionamento da matéria, que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa
indicação na peça recursal do prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que
rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência
interpretativa, que deve ser demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria,
bem como dos pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido.
Com relação à divergência, o Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser
comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, cumpre lembrar que, nos termos do §5o do
art. 118 do RICARF, a matéria recorrida será considerada prequestionada quando tratada no
acórdão recorrido, no despacho que rejeitou os embargos opostos tempestivamente ou no
acórdão de embargos. No mesmo sentido, consta do Manual de Exame de Admissibilidade de
Recurso Especial, disponível no sítio eletrônico do CARF, que “[p]ara fins de análise da existência
de prequestionamento, considera-se integrado ao acórdão recorrido o conteúdo do despacho de
rejeição dos Embargos de Declaração” (p. 39).
No presente caso, a matéria "cabimento dos embargos de declaração para corrigir
erro de premissa fática” foi prequestionada no despacho que rejeitou embargos de declaração
opostos pela Fazenda Nacional; enquanto as matérias "real adquirente (ausência de confusão
patrimonial — empresa veículo)" e "(im)possibilidade de classificação de intangível como
rentabilidade futura" foram prequestionadas no acórdão recorrido, como se verá detalhadamente
a seguir.

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
14
No que se refere à divergência interpretativa, para fins didáticos, analisaremos, de
forma segregada, cada uma das matérias objeto do recurso especial da Fazenda Nacional.

I.1 - Matéria 01: "cabimento dos embargos de declaração para corrigir erro de
premissa fática”
Como relatado, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração contra o Acórdão
no 1201-006.273 sustentando a existência de obscuridades quanto (i) à suposta exigência na
acusação fiscal de que o sacrifício econômico deva ocorrer em moeda corrente; e (ii) à suposta
ausência na acusação fiscal de imputação de simulação. De acordo com a Fazenda Nacional, tal
vício deveria ser sanado “para que as premissas fáticas e jurídicas que conduzem o lançamento
estejam perfeitamente delineadas, permitindo à parte sucumbente o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, inclusive a interposição de recurso”.
As obscuridades estariam contidas nos seguintes trechos do acórdão recorrido:
 Quanto à suposta exigência na acusação fiscal de que o sacrifício econômico
deva ocorrer em moeda corrente:
Este relator diverge dessa premissa. A restrição à forma de aquisição ou
pagamento, bem como à origem dos recursos não encontra na lei qualquer
previsão, na realidade, a Lei no 9.532/97 só faz menção à “participação societária
adquirida com ágio ou deságio”, mas não impõe qualquer restrição à forma de
aquisição, quanto menos à forma de pagamento. Seja o preço pago em moeda,
como pressupõe o senso comum, seja ele pago em participações societárias
mediante a integralização em aumento de capital, ou ainda mediante a emissão
de ações contra o recebimento dos créditos emitidos em pagamento aos credores
originais, que foram cedidos para a controladora da Mandala, o sacrifício
econômico existe. (...)
Importa a assunção de sacrifício econômico pela adquirente (independentemente
da forma de materialização desse sacrifício), e não o desembolso direto de
dinheiro, bastando para a comprovação da assunção de tal sacrifício a emissão de
ações entregues contra a entrega de direitos creditórios detidos contra a
Mandala. (...)
A fiscalização parece ter vislumbrado especial óbice na parcela da operação em
que a Recorrente, detentora de direitos creditórios contra a Mandala, troca tais
direitos creditórios por ações da CBD a qual, por sua vez, com eles aumenta o
capital da Mandala. Como vimos acima, o sacrifício econômico é inconteste, pois
houve assunção de dívida (frise-se, com parte independente), que após cedida por
seus detentores à CBD contra o recebimento de ações desta, foi integralizada em
aumento de capital da Mandala, ou seja, a Mandala originalmente assumiu
passivo com os sócios da investida e, ao fim e ao cabo, com seus próprios sócios
(muito embora este não seja exigível).
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
15
 Quanto à suposta ausência na acusação fiscal de imputação de simulação:
O auto de infração de IRPJ indica como base legal o artigo 3° da Lei 9.249/1995,
artigos 249, I, 250, 251, 299, 324, §§ 2° e 4°, e 325 do RIR /99. A CSLL foi lançada
como mero reflexo com fundamento nos seguintes dispositivos: art. 2o da Lei no
7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90, art. 57 da
Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95, art. 2o da Lei no
9.249/95, art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96, art. 3o da Lei no
7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08, e art. 28 da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
Não se indicou se a revisão do lançamento se deu por aplicação do artigo 149,
VII, do CTN, do parágrafo único do artigo 116 do CTN, ou eventual outra base
legal, muito embora a autoridade autuante tenha falado em simulação e ausência
de “propósito societário”.
Penso ser este um vício suficiente para macular de nulidade o lançamento, já
que a capitulação legal que qualifica juridicamente os fatos deve ser indicada
pela fiscalização por atenção ao art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto no
70.235/72, e a simulação não encontra amparo em nenhum dos dispositivos
indicados no Auto de Infração para qualificar a conduta.
De todo modo, no mérito o art. 59, parágrafo 3o do Decreto no 70.235/72 permite
a superação da nulidade, tanto porque a falta de indicação do enquadramento
legal macula a fundamentação jurídica e impede a manutenção do lançamento
tal como está, quanto pelas razões que passo a expor. (...)
A requalificação jurídica dos fatos é possível, mas a legislação pátria elege a
simulação como mote de superação de estruturas consideradas artificiais (art.
149, VII, CTN) (...).
Diante disso, o despacho que rejeitou os embargos de declaração entendeu que a
circunstância de os fundamentos da decisão atacada não corresponder aos fatos registrados nos
autos pode ser caracterizada como “vício na fundamentação”, mas não justifica a oposição de
embargos de declaração. Isso porque a obscuridade que autoriza a oposição de embargos de
declaração é aquela que impede ou dificulta a compreensão do texto da decisão atacada e, no
caso, a Fazenda Nacional demonstrou que compreendeu o teor da decisão embargada. Confira-se:
O Embargante demonstra em sua petição que o voto condutor da decisão
embargada faz várias referências a uma suposta exigência feita pela Autoridade
Fiscal de que o pagamento do ágio fosse feito em moeda corrente, além de que o
sacrifício econômico fosse feito pela investidora original (CDB) e pela sociedade
investida (GLOBEX), sem a interposição da MANDALA.
Acrescenta que a exigência de que o pagamento fosse feito em moeda corrente,
ou que fosse comprovada a origem do valor utilizado no pagamento, como
registrado no voto, não constaram do Termo de Verificação Fiscal, de modo que
tais fundamentos não foram motivos para a glosa da dedutibilidade do ágio.
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
16
Em outras palavras, o Embargante afirma que um dos fundamentos da decisão
atacada não corresponde aos fatos registrados nos autos.
Entendo que tal acusação pode ser caracterizada como vício na fundamentação,
mas tal vício não desafia embargos de declaração.
A obscuridade que dá ensejo a embargos de declaração é aquela que impede ou
dificulta a compreensão do texto da decisão atacada, do seu conteúdo ou do seu
alcance. Mas tal característica está manifestadamente ausente na espécie, pois o
Embargante demonstrou que compreendeu a fundo o texto da decisão atacada, a
ponto de apontar um descompasso entre o que esta afirma e o que afirmou a
fiscalização.
Assim, a presente alegação de obscuridade é manifestadamente improcedente.
Prosseguindo para o próximo argumento do Embargante: (...)
O Embargante demonstra que o voto condutor da decisão embargada afirma que
a Autoridade Fiscal não identificou se o lançamento se deu por aplicação do artigo
149, VII, do CTN, do parágrafo único do artigo 116 do CTN, ou eventual outra base
legal, muito embora a autoridade autuante tenha falado em simulação e ausência
de “propósito societário”. Nesse passo, essa decisão registrou que isto se
constituiria em vício suficiente para macular de nulidade o lançamento.
O Embargante também comprovou que, na motivação do lançamento, a
autoridade fiscal tomou como fundamento o art. 149, VII do CTN, por ter extraído
dos fatos a prática da simulação.
Entendo que o Embargante, nessa quadra, aponta mais um vício na
fundamentação da decisão embargada, a qual aponta uma ausência de
fundamentação da acusação fiscal que, de fato, existia. Contudo, tal vício não
desafia embargos de declaração.
Mais uma vez, o Embargante demonstrou que compreendeu a fundo o texto da
decisão atacada, a ponto de apontar um descompasso entre o que esta afirma e o
que afirmou a fiscalização. Com isso, a presente alegação de obscuridade é
manifestadamente improcedente.
Diante do exposto, com fundamento no art. 116, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 2023, REJEITO os Embargos de Declaração opostos,
mantendo-se inalterado o v. Acórdão embargado, diante da manifesta
improcedência das alegações de obscuridade.
No Acórdão paradigma no 1302-002.105, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção concluiu que, apesar de os embargos de declaração serem o remédio processual adequado
quando a decisão embargada ocorre em omissão, contradição ou obscuridade, a jurisprudência
tem acolhido embargos quando a decisão embargada parte de premissa equivocada. Confira-se:
Os embargos de declaração são o remédio processual adequado quando a decisão
embargada incorre em obscuridade, em contradição entre a sua fundamentação e
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
17
a sua parte dispositiva; ou em omissão na apreciação de algumas das questões
preliminares ou de mérito que compõem o pedido da parte.
No entanto, a jurisprudência tem acolhido embargos quando a decisão
embargada parte de premissa equivocada, se não vejamos o seguinte julgado: (...)
Ora, a decisão embargada partiu de uma premissa equivocada, por entender que
a decisão proferida nos autos do PAF no 19515.002353/200595 era definitiva.
Tanto tal decisão não era definitiva que os embargos de declaração opostos em
face dela foram julgados nesta mesma assentada, tendo sido dado efeitos
infringentes a tais embargos.
Some-se a isso o fato de que a matéria destes autos deveriam ter sido
enfrentadas pela Relatora, mesmo porque, se já havia sido julgado o recurso
voluntário objeto do PAF 19515.002353/2005-95 no momento deste julgamento,
sequer havia possibilidade de se solicitar a conexão dos processos, já que se
encontravam em fases distintas. É legítima a adoção da técnica de fundamentação
referencial (per relationem), utilizada quando há expressa alusão a decisão
anterior, mas, no caso em tela, a Relatora sequer fez alusão a fundamentos, nem
muito menos de decisão anterior, mas apenas reportou o resultado do
julgamento proferido nos autos do PAF 19515.002353/2005-95 e vinculou a sorte
deste processo àquele, embora sequer houvesse decisão definitiva naquele.
No Acórdão paradigma no 1302-002.105, como bem apontou o contribuinte em
suas contrarrazões, o vício do acórdão embargado era de omissão e o colegiado se debruçou,
adicionalmente, sobre o mérito do suposto vício. No presente caso, por sua vez, o vício apontado
pela Fazenda Nacional era de contradição e, ainda que de forma subsidiária, o despacho que
rejeitou os embargos de declaração igualmente se manifestou sobre o tema, ao afirmar que a
obscuridade “está manifestadamente ausente na espécie, pois o Embargante demonstrou que
compreendeu a fundo o texto da decisão atacada, a ponto de apontar um descompasso entre o
que esta afirma e o que afirmou a fiscalização”.
Ocorre que, como já nos manifestamos em outras oportunidades, os casos
confrontados não precisam ser idênticos, bastando que haja similitude fática e jurídica entre eles3.
E tal similitude não precisa estar presente em todas as circunstâncias do recorrido e do paradigma.
Na verificação da similitude, é preciso se atentar para aqueles aspectos, principalmente fáticos,
que importaram ao julgador na sua decisão. Em outras palavras: não se exige igualdade entre
recorrido e paradigma, mas, se alguma circunstância foi relevante para a decisão contida no
recorrido, é preciso que o paradigma contenha situação semelhante. Do contrário, não se poderá

3 Nesse sentido, o Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da
similitude fática e jurídica entre eles” (Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009).
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
18
afirmar que os julgadores do paradigma, diante daquele aspecto o contido no recorrido – que,
frise-se, foi indispensável para a decisão nele contida – reformariam o julgado4.
No presente caso, a divergência interpretativa suscitada independe da natureza do
vício que deu ensejo aos embargos de declaração ou ao seu enfrentamento pelo acórdão
recorrido. Isso porque, enquanto o despacho que rejeitou os embargos de declaração, no presente
caso, concluiu que o vício de fundamentação, assim entendido como a ausência de
correspondência entre os fatos registrados nos autos e um dos fundamentos da decisão
embargada, “não desafia embargos de declaração”, o acórdão recorrido concluiu que “a
jurisprudência tem acolhido embargos quando a decisão embargada parte de premissa
equivocada”.
No Acórdão paradigma no 1401-001.260, por sua vez, os embargos de declaração
foram “fundados em alegação de erro quanto aos fatos sobre os quais se fundou a decisão
proferida” e, diante disso, concluíram os julgadores que é “cediço que erro de fato é passível de
revisão por meio de embargos”. Isso porque o “erro de fato tanto se enquadra na hipótese de
obscuridade, posto que as razões de decidir não encontram respaldo fático para subsunção da
norma, quanto na hipótese de contradição, posto que contrária à prova dos autos”. Confira-se,
ainda, o teor da ementa do referido julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO QUANTO AOS PRESSUPOSTOS DE FATO DA
DECISÃO. ANULAÇÃO DA DECISÃO.
São cabíveis embargos de declaração para anular a decisão proferida com base
em pressupostos de fato não condizentes com a realidade. O julgamento com
erro de fato tanto se enquadra na hipótese de obscuridade, posto que as razões
de decidir não encontram respaldo fático para subsunção da norma, quanto na
hipótese de contradição, posto que contrária à prova dos autos.
No caso, o erro de fato se referia à suposta ausência dos Auditores da Receita
Federal do Brasil na diligência de busca e apreensão realizada junto ao contribuinte e, não
subsistindo o substrato fático que embasou decisão embargada, decidiram os julgadores pela sua
anulação.
Mais uma vez, o vício que deu ensejo aos embargos de declaração ou ao seu
enfrentamento pelo Acórdão paradigma no 1401-001.260 não afeta a existência de similitude
fática com o recorrido. Isso porque, enquanto no presente caso o vício de motivação não foi
suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, no Acórdão paradigma no 1401-
001.260 o fato de a decisão se basear em pressupostos fáticos que não condizem com sua

4 KRALJEVIC, Maria Carolina Maldonado Mendonça. Os “tipos” de operações societárias com ágio e a admissibilidade
do recurso especial no âmbito do CARF. In: GERMANO, Livia de Carli; BOSSA, Gisele Barra; TORRES, Heleno Taveira.
Recursos especiais no CARF: desafios práticos relacionados com a dinâmica do órgão, admissibilidade recursal e temas
divergentes. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024.
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
19
realidade ensejou o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes para
anulação da decisão embargada.
Em outras palavras: o acórdão embargado se fundou em erro com relação aos
fatos, já que partiu do pressuposto de que a ausência de sacrifício econômico foi fundamento da
autuação, bem como de que não houve referência à base legal da simulação (art. 149, VII, do
CTN). Apesar disso, os embargos de declaração foram rejeitados. O Acórdão paradigma no 1401-
001.260, por sua vez, partiu do pressuposto de que não houve participação da Receita Federal na
coleta de provas e tal erro de premissa fática ensejou o acolhimento dos embargos de declaração.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial quanto à matéria
“cabimento dos embargos de declaração para corrigir erro de premissa fática”.

I.2 - Matéria 02: "real adquirente (ausência de confusão patrimonial — empresa
veículo)"
A controvérsia envolvendo a suposta ausência de confusão patrimonial entre a “real
adquirente e a “empresa veículo” é tratada pelo acórdão recorrido no item “3.2.2 Simulação e
empresa veículo”. O relator inicia seu voto neste tópico delimitando a controvérsia nos seguintes
termos:
A acusação que agora merece atenção é a de constituição de empresa veículo
mediante simulação para viabilizar a dedução de ágio sem a união da “real
adquirente” e da investida.
Em seguida, aponta os fundamentos pelos quais entende que o lançamento não
merece proceder no que se refere à imputação de simulação para viabilizar a dedução de ágio sem
a união da “real adquirente” e da investida: (i) nulidade no lançamento por vício na capitulação
legal, vez que a Autoridade Fiscal não teria indicado o dispositivo legal que autorizou a revisão do
lançamento; e (ii) ausência de previsão legal que exija do contribuinte percorrer o caminho mais
oneroso para a fruição do direito à dedução do ágio e ausência de simulação no caso concreto.
Confira-se:
Nulidade do lançamento:
A acusação que agora merece atenção é a de constituição de empresa veículo
mediante simulação para viabilizar a dedução de ágio sem a união da “real
adquirente” e da investida.
O auto de infração de IRPJ indica como base legal o artigo 3° da Lei 9.249/1995,
artigos 249, I, 250, 251, 299, 324, §§ 2° e 4°, e 325 do RIR /99. A CSLL foi lançada
como mero reflexo com fundamento nos seguintes dispositivos: art. 2o da Lei no
7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90, art. 57 da
Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95, art. 2o da Lei no
9.249/95, art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96, art. 3o da Lei no
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
20
7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08, e art. 28 da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
Não se indicou se a revisão do lançamento se deu por aplicação do artigo 149, VII,
do CTN, do parágrafo único do artigo 116 do CTN, ou eventual outra base legal,
muito embora a autoridade autuante tenha falado em simulação e ausência de
“propósito societário”.
Penso ser este um vício suficiente para macular de nulidade o lançamento, já
que a capitulação legal que qualifica juridicamente os fatos deve ser indicada
pela fiscalização por atenção ao art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto no
70.235/72, e a simulação não encontra amparo em nenhum dos dispositivos
indicados no Auto de Infração para qualificar a conduta.
De todo modo, no mérito o art. 59, parágrafo 3o do Decreto no 70.235/72
permite a superação da nulidade, tanto porque a falta de indicação do
enquadramento legal macula a fundamentação jurídica e impede a manutenção
do lançamento tal como está, quanto pelas razões que passo a expor.
A alegação de simulação na realidade decorreu do incômodo da autoridade
autuante com as inconsistências nas justificativas extra tributárias alegadas pelo
contribuinte para a adoção da estrutura em análise. De fato o contribuinte foi
bastante vago em suas justificativas, alegando genericamente a existência de
razões societárias e operacionais, tais como o interesse em manter segregadas as
linhas de negócios da CBD e da Globex, já que sua união, ao menos naquele
momento, seria demasiadamente onerosa, complexa e indesejada dos pontos de
vista societário, operacional e econômico.
Contudo, entendo que o Direito Brasileiro não possui uma norma tributária
antielisão nem figuras típicas (como exige a regra constitucional da legalidade)
que permitam a adoção de categorias do Direito estrangeiro (como propósito
negocial, empresa veículo e real adquirente) ou a análise econômica das
operações para desconsiderar estruturas societárias lícitas adotadas pelo
contribuinte visando à economia fiscal. A requalificação jurídica dos fatos é
possível, mas a legislação pátria elege a simulação como mote de superação de
estruturas consideradas artificiais (art. 149, VII, CTN), e o parágrafo único do art.
116 do CTN (que tampouco foi aventado pela autoridade autuante) trata de
evasão fiscal (não de elisão), além de depender de regulamentação específica
para que seja aplicado, conforme bem decidiu o STF ao julgar a ADI no 2.446.

Direito à fruição do ágio:
Paralelamente à falta de previsão legal que dê respaldo à pretensão autuante,
não me parece ter sido a intenção legal (artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97) exigir
do contribuinte percorrer o caminho mais oneroso possível para a fruição do
direito à dedução do ágio. Parece-me mais harmônico com a fórmula tributária do
aproveitamento fiscal do ágio introduzida pela Lei no 9.532/97 como forma de
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
21
regrar de maneira clara o tratamento do ágio e, assim, conferir segurança jurídica
para fomento das desestatizações e operações de M&A, interpretá-la como
mecanismo para permitir o confronto de despesas com receitas na apuração do
resultado a partir da confusão patrimonial entre investidora e investida1 (ou suas
respectivas sucessoras), atendendo ao matching principle e superando os efeitos
da ausência, no sistema brasileiro, da apuração consolidada dos balanços das
empresas subsidiárias e sua respectiva controladora (push down accounting). É o
que nos ensina de maneira lapidar o voto do Conselheiro Luiz Flávio Neto,
proferido nos autos do Acórdão 9101-003.468.
Tampouco entendo ter sido a intenção manifesta no texto legal (artigos 7o e 8o da
Lei no 9.532/97), que criou economia de opção sem demandar o respeito aos
critérios demandados pela fiscalização no caso sob exame, o enfrentamento do
maior número possível de entraves burocráticos para o aproveitamento fiscal do
ágio, mas apenas a união não simulada da investida e da investidora (ou sua
sucessora) em que registrado o ágio originado em legítima operação a mercado,
para que se emparelhem a despesa incorrida (o ágio, o valor pago pela
expectativa de rentabilidade futura) e a própria rentabilidade futura pela qual se
pagou o sobrepreço. Nesse cenário, eventual adoção de estruturas e
reorganizações societárias que se valham de pessoas jurídicas transitórias para
favorecer a união da investidora (ou sucessora) detentora do ágio com a investida
não devem obstar a dedução fiscal.
As ressalvas feitas ao raciocínio acima exposto encontram-se justamente na
simulação, mas que no meu sentir poderiam obstar o aproveitamento do ágio se a
simulação da qual se cogita estivesse relacionada ao surgimento do ágio, ou seja,
se o ágio tivesse sido gerado artificialmente, ou ainda se houvesse robustas
provas de que a Mandala nunca existiu de fato e nem possuía estrutura
operacional compatível com os atos que se pretendia fossem por ela praticados,
sem olvidar do fato de que é mínima (senão virtualmente nula) a estrutura da
qual carece uma empresa existente de fato, mas constituída com o objetivo lícito
de valer-se de economia de opção (cf. o art. 2o, § 3o da Lei no 6.404/76) que
portanto, por seus objetivos tanto fiscais quanto extrafiscais lícitos, teria duração
efêmera por prazo curto de tempo. (...)
Transportando o exemplo tanto lúdico quanto a mim saudoso para o caso
presente, penso que constituição da Mandala para adquirir a Recorrente não é
simulada e encontra-se no campo das economias de opção e da liberdade de
auto-organização do contribuinte.
A alegada “simulação”, no caso presente, foi aventada pela fiscalização a partir de
elementos frágeis pelos quais se considerou a Mandala “empresa veículo” sem
existência fática, como a duração de cerca de 1 ano, a alegação de que teria na
realidade ocorrido permuta de ações entre a Globex e a CBD, e a alegação de que
o passo a passo da operação revelaria que a motivação para a estrutura adotada
era eminentemente tributária.
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
22
Creio não ser possível falar em simulação nas situações em que o ágio
legitimamente gerado com efetivo sacrifício econômico é aproveitado após
movimentos societários estruturados de maneira a viabilizar sua dedução,
incentivo cuja fruição foi fomentada pelo Estado e deve ser garantido se
respeitados seus requisitos legais, ainda que por meio de reestruturações que
viabilizem o aproveitamento do ágio com os menores impactos burocráticos
possíveis, por exemplo, elegendo sociedade intermediária que será responsável
pela aquisição da investida.
Analisando-se o Termo de Verificação Fiscal, depreende-se que a autoridade
autuante entendeu simulada constituição, em negócio jurídico que resultou em
vantagens tributárias, de pessoa jurídica de existência efêmera e cujos motivos
não-tributários alegados pelo sujeito passivo para a participação na operação não
se revelaram suficientemente congruentes com o resultado final dos atos
praticados, e que por isso foi chamada de “empresa veículo”.
Mas as constatações fáticas a partir das quais a autoridade inferiu que a Mandala
seria empresa veículo são insuficientes para chegar à conclusão pretendida pela
autoridade autuante, de que haveria simulação. O tempo de vida da sociedade
pouco ou nada diz sobre seu efetivo propósito, notadamente em reestruturações
que envolvam grandes grupos nos quais a constituição de empresa intermediária
pode ter diversos fundamentos plausíveis, como a simples intenção de evitar,
naquele momento, todos os obstáculos burocráticos que a extinção por
incorporação acarreta em negócios em andamento com uma infinidade de
contratos firmados, notadamente em segmentos comerciais distintos.
Já a alegação de que o passo a passo da operação resultou em um controle direto
da Globex/Via Varejo pela CBD tampouco é causa para a desconsideração da
operação para fins fiscais. A alegação de que teria havido permuta de ações entre
a CBD e a Recorrente é análise fria da fotografia final, desconsiderando-se o filme
pelo qual a Mandala juridicamente e efetivamente praticou os atos inerentes à
aquisição do investimento, sendo a pessoa jurídica que assinou os documentos,
assumiu juridicamente os encargos da transação e transmitiu comunicados ao
mercado.
O “primeiro fundamento”, isto é, a nulidade do lançamento, foi “superado” pelo
acórdão recorrido com fulcro no art. 59, parágrafo 3o do Decreto no 70.235/1972 e, nos termos da
referida norma, a autoridade julgadora não pronunciará a nulidade nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade.
No presente caso, a nulidade do lançamento foi, inclusive, refletida na ementa.
Ainda assim, a meu ver, a invocação expressa ao art. 59 do Decreto no 70.235/1972 indica que a
matéria não foi apreciada pelo colegiado, já que, em tese, não houve pronúncia do relator sobre a
nulidade. Diante disso, a nulidade do lançamento não pode ser considerada um fundamento
autônomo inatacado, a impedir o conhecimento do recurso especial.
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
23
Diante disso, passo a analisar a similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas invocados pela Fazenda Nacional quanto à matéria "real adquirente (ausência de
confusão patrimonial — empresa veículo)"
O acórdão recorrido analisou situação na qual, em resumo, a CBD constituiu a
MANDALA, dita “empresa veículo”, que adquiriu (i) 70,24% do capital social de GLOBEX, pelo valor
de R$ 874 milhões, sendo R$ 373 milhões pagos a vista e R$ 451 milhões devidos a prazo; e (ii)
25,22% do capital da GLOBEX por meio de oferta pública, adquirindo 31.221.666 ações, que ao
final custaram R$ 249 milhões, dos quais R$ 107 milhões foram pagos à vista. Para fazer frente à
participação societária adquirida, a MANDALA: (i) teve seu capital social aumentado para R$ 373
milhões, por meio de subscrição e integralização em moeda nacional por CBD; (ii) teve seu capital
social aumentado para RR$ 1.125.166.053,00, por meio de subscrição e integralização por CBD
com a utilização dos créditos entregues pelos acionistas controladores e pelos acionistas
minoritários da GLOBEX.
Diante disso, entenderam os julgadores que não houve simulação no surgimento do
ágio ou na constituição da MANDALA, ou, ainda, robustas provas de que a MANDALA nunca existiu
de fato e nem possuía estrutura operacional compatível com os atos que se pretendia fossem por
ela praticados, que poderiam obstar o aproveitamento do ágio no caso concreto. E, rebatendo a
fundamentação do TVF, afirmaram:
A alegada “simulação”, no caso presente, foi aventada pela fiscalização a partir de
elementos frágeis pelos quais se considerou a Mandala “empresa veículo” sem
existência fática, como a duração de cerca de 1 ano, a alegação de que teria na
realidade ocorrido permuta de ações entre a Globex e a CBD, e a alegação de que
o passo a passo da operação revelaria que a motivação para a estrutura adotada
era eminentemente tributária.
Creio não ser possível falar em simulação nas situações em que o ágio
legitimamente gerado com efetivo sacrifício econômico é aproveitado após
movimentos societários estruturados de maneira a viabilizar sua dedução,
incentivo cuja fruição foi fomentada pelo Estado e deve ser garantido se
respeitados seus requisitos legais, ainda que por meio de reestruturações que
viabilizem o aproveitamento do ágio com os menores impactos burocráticos
possíveis, por exemplo, elegendo sociedade intermediária que será responsável
pela aquisição da investida.
Analisando-se o Termo de Verificação Fiscal, depreende-se que a autoridade
autuante entendeu simulada constituição, em negócio jurídico que resultou em
vantagens tributárias, de pessoa jurídica de existência efêmera e cujos motivos
não-tributários alegados pelo sujeito passivo para a participação na operação não
se revelaram suficientemente congruentes com o resultado final dos atos
praticados, e que por isso foi chamada de “empresa veículo”.
Mas as constatações fáticas a partir das quais a autoridade inferiu que a Mandala
seria empresa veículo são insuficientes para chegar à conclusão pretendida pela
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
24
autoridade autuante, de que haveria simulação. O tempo de vida da sociedade
pouco ou nada diz sobre seu efetivo propósito, notadamente em reestruturações
que envolvam grandes grupos nos quais a constituição de empresa intermediária
pode ter diversos fundamentos plausíveis, como a simples intenção de evitar,
naquele momento, todos os obstáculos burocráticos que a extinção por
incorporação acarreta em negócios em andamento com uma infinidade de
contratos firmados, notadamente em segmentos comerciais distintos.
Já a alegação de que o passo a passo da operação resultou em um controle direto
da Globex/Via Varejo pela CBD tampouco é causa para a desconsideração da
operação para fins fiscais. A alegação de que teria havido permuta de ações entre
a CBD e a Recorrente é análise fria da fotografia final, desconsiderando-se o filme
pelo qual a Mandala juridicamente e efetivamente praticou os atos inerentes à
aquisição do investimento, sendo a pessoa jurídica que assinou os documentos,
assumiu juridicamente os encargos da transação e transmitiu comunicados ao
mercado.
No Acórdão paradigma no 9101-003.612, por sua vez, após tecer considerações
teóricas acerca da exigência de confusão patrimonial entre a “real investidora” e a investida,
passaram os julgadores a analisar o caso concreto, nos seguintes termos:
Conclui-se, portanto, que o art. 386 do RIR/1999, sob o aspecto pessoal, se dirige
à investidora que vier a incorporar sua investida (ou por ela ser incorporada), após
ter efetivamente acreditado na mais valia do investimento, feito os estudos de
rentabilidade futura e desembolsado os recursos para a aquisição da
participação societária (tanto o valor do principal quanto o do ágio). Ou seja,
quando ocorre a incorporação é que se dá a subsunção do fato à norma e surge a
prerrogativa de amortização do sobrepreço, pago em momento anterior pela
investidora em razão da confiança na rentabilidade futura da investida. (...)
No caso analisado nos presentes autos, é incontroverso que houve desembolso de
valores por ocasião da aquisição das ações da recorrente (PIMACO). Também não
se discute que tais valores superaram os valores contábeis das ações alienadas. A
existência do ágio oriundo de tal operação não foi alvo de questionamento pela
Fiscalização ou pela própria PGFN, nas contrarrazões que opôs ao recurso especial
da contribuinte.
Ocorre que os recursos financeiros utilizados na aquisição das ações da recorrente
não pertenciam à BFL Participações e Empreendimentos, mas sim aos seus sócios
controladores (grupo BIC), que realizaram, em agosto de 2006, aportes de
recursos em torno de 100 milhões de reais na BFL, empresa que tinham acabado
de criar no mês anterior, com o objetivo específico de realizar, por meio dela
(BFL), a aquisição da empresa PIMACO (ora recorrente).
Interpretando-se o conteúdo do art. 386 do RIR/1999 sob a perspectiva da
hipótese de incidência tributária, verifica-se que não restaram observados, no
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
25
caso concreto, os aspectos pessoal e material necessários à subsunção da situação
fática à previsão normativa.
Sendo assim, a recorrente não fazia jus ao direito de deduzir as despesas
decorrentes da amortização do ágio oriundo da operação levada a cabo em
05/09/2006.
Como não foi a BFL que desembolsou os valores que deram origem ao ágio
contábil, restou desatendido o aspecto pessoal da hipótese de incidência do art.
386 do RIR/1999. O numerário que pagou pela aquisição das ações da recorrente,
no ano de 2006, saiu dos ativos dos reais investidores: Grupo BIC.
A empresa BFL, embora conste formalmente como a adquirente das ações da
recorrente, não tinha lastro econômico para efetivamente realizar algum sacrifício
patrimonial que justificasse a criação do ágio. Pertencia aos seus sócios
controladores (Grupo BIC) a capacidade econômica para levar adiante o negócio
de aquisição da PIMACO, e foram efetivamente esses sócios controladores que
desembolsaram recursos para a aquisição das ações da PIMACO (ora recorrente).
Observa-se, pela conjugação dos indícios e das características das operações
societárias que se sucederam, que a participação da BFL foi antecipada e
artificialmente concebida como forma de o grupo econômico recém formado
poder posteriormente clamar pelo direito ao aproveitamento tributário do ágio
previsto no art. 386 do RIR/1999.
A constituição e os aportes de capital na BFL visaram exclusivamente à sua
utilização como "empresa veículo": ela receberia os valores dos reais investidores
(Grupo BIC), aplicaria tais riquezas na aquisição das ações da PIMACO e seria, em
seguida, incorporada por esta. Verifica-se que a BFL teve duração efêmera e
deixou como único legado a possibilidade de utilização indevida de um benefício
fiscal, como é característico das "empresas veículos". (...)
A empresa BFL foi incorporada pela recorrente, e esta, julgando que estaria
configurada a "confusão patrimonial" entre o ágio e o investimento que lhe deu
causa, passou a aproveitar as despesas da amortização do ágio para fins
tributários.
Ocorre que tal "confusão patrimonial", principal manifestação do aspecto
material necessário à efetiva incidência da norma tributária prevista no art. 386
do RIR/1999, deve obrigatoriamente se dar entre a investida e a investidora
originária, real. Por investidora originária, entende-se aquela que efetivamente
acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e
desembolsou os recursos para a aquisição da participação societária. No caso sob
análise, quem está nesse papel são os sócios controladores da BFL.
Mas após as referidas operações societárias, o que se constata é que os reais
investidores e a investida permaneceram como empresas apartadas. Com efeito,
a PIMACO se manteve intacta e isolada das demais empresas do grupo BIC.
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
26
Sendo assim, a amortização operada pelo recorrente não teve amparo dos arts. 7o
e 8o da Lei no 9.532/1997 ou dos arts. 385 e 386 do RIR/1999. Conforme se viu, a
possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999,
só tem sentido em situações em que a investidora de fato, responsável por arcar
com o dispêndio que faz nascer o ágio, incorpora a pessoa jurídica em que possua
participação societária (investimento) ou seja por ela incorporada. No caso dos
autos, a investidora originária não participou de "confusão patrimonial" alguma.
Vê-se, portanto, que o Acórdão paradigma no 9101-003.612 analisou situação na
qual a dita “real investidora” integraliza na denominada “empresa-veículo” o capital necessário
para a aquisição do investimento com ágio. E, diante dessa situação, em síntese, concluem os
julgadores pela ausência de confusão patrimonial entre a “real investidora” e a investida, o que,
supostamente, violaria os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997.
O presente caso, entretanto, tem uma peculiaridade que, a meu ver, o distancia do
Acórdão paradigma no 9101-003.612: parte da participação societária da investida foi adquirida
por meio de oferta pública e a MANDALA foi a ofertante na OPA. Tanto é assim que o próprio
relator do acórdão recorrido, em seu voto, afirma que a “Mandala juridicamente e efetivamente
praticou os atos inerentes à aquisição do investimento, sendo a pessoa jurídica que assinou os
documentos, assumiu juridicamente os encargos da transação e transmitiu comunicados ao
mercado”.
Nesse contexto, não se pode afirmar, de maneira absoluta, que os julgadores do
Acórdão paradigma no 9101-003.612 reformariam o entendimento contido no acórdão recorrido
e, diante disso, não conheço do recurso especial com relação ao referido paradigma.
Com relação ao Acórdão paradigma no 9101-003.363, por sua vez, o redator do
voto vencedor foi o mesmo relator do Acórdão paradigma no 9101-003.612, de forma que, após
tecer considerações teóricas muito similares, passou a aplicá-las ao caso concreto, nos seguintes
termos:
Conclui-se, portanto, que o art. 386 do RIR/1999, sob o aspecto pessoal, se dirige
à investidora que vier a incorporar sua investida (ou por ela ser incorporada), após
ter efetivamente acreditado na mais valia do investimento, feito os estudos de
rentabilidade futura e desembolsado os recursos para a aquisição da participação
societária (tanto o valor do principal quanto o do ágio). Ou seja, quando ocorre a
incorporação é que se dá a subsunção do fato à norma e surge a prerrogativa de
amortização do sobrepreço, pago em momento anterior pela investidora em
razão da confiança na rentabilidade futura da investida. (...)
No caso analisado nos presentes autos, é incontroverso que houve desembolso de
valores nas várias etapas que integraram a aquisição das quotas representativas
do capital social da contribuinte KCB e da KENKO. Também não se discute que os
valores despendidos superaram o valor contábil das quotas alienadas. A existência
do ágio oriundo de tais operações não foi alvo de questionamento pela
Fiscalização ou pela própria PGFN em seu recurso especial.
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
27
Ocorre que os recursos financeiros utilizados na aquisição das quotas da
contribuinte e da KENKO não pertenciam às empresas KCTissueB, KCdoB, KCC ou
KCR, mas às controladores estrangeiras do grupo KIMBERLYCLARK:
KC_DELAWARE, KC_PENSILVANIA, KIMBERLYCLARK HOLLAND HOLDINGS BV e
KIMBERLYCLARK CORPORATION. Tais empresas internalizaram em território
brasileiro a integralidade dos valores utilizados nas operações de aquisição de
participações societárias com ágio, por meio de operações de integralização de
aumento de capital das controladas brasileiras, de pagamentos de empréstimos
contraídos no exterior ou ainda de concessão de empréstimos entre suas
controladas brasileiras, posteriormente liquidados por confusão.
Interpretando-se o conteúdo do art. 386 do RIR/1999 sob a perspectiva da
hipótese de incidência tributária, verifica-e que não restaram observados, no caso
concreto, os aspectos pessoal e material necessários à subsunção da situação
fática à previsão normativa.
Sendo assim, a contribuinte recorrida não fazia jus ao direito de deduzir as
despesas decorrentes da amortização do ágio oriundo das operações de aquisição
das suas quotas e das representativas do capital da empresa KENKO.
Como não foram a KCTissueB, a KCdoB, a KCC ou a KCR que desembolsaram o
valores que deram origem aos ágios contábeis, restou desatendido o aspecto
pessoal da hipótese de incidência do art. 386 do RIR/1999. Os numerários que
pagaram pela aquisição das quotas da contribuinte recorrida e da KENKO saíram
dos
ativos
das
reais
investidoras,
KC_DELAWARE,
KC_PENSILVANIA,
KIMBERLYCLARK HOLLAND HOLDINGS BV e KIMBERLYCLARK CORPORATION.
As empresas KCTissueB, KCdoB, KCC e KCR, embora constem formalmente como
as adquirentes das quotas da contribuinte e da KENKO, não tinham lastro
econômico para efetivamente realizarem algum sacrifício patrimonial que
justificasse a criação dos ágios. Pertencia às empresas estrangeiras
KC_DELAWARE, KC_PENSILVANIA, KIMBERLYCLARK HOLLAND HOLDINGS BV e
KIMBERLYCLARK CORPORATION a capacidade econômica para levar adiante os
negócios de aquisição das participações societárias e foram efetivamente estas
empresas que desembolsaram recursos para a aquisição das quotas da recorrida e
da KENKO.
As investidoras estrangeiras provavelmente sabiam que, se realizassem os
investimentos diretamente na aquisição das quotas da contribuinte e da KENKO,
sem a participação de empresas sediadas em território brasileiro, não poderiam
posteriormente pleitear o aproveitamento tributário dos ágios oriundos das
operações. Por se tratarem de pessoas jurídicas sediadas no exterior, as
investidoras não se submetem à legislação tributária brasileira. A posterior
incorporação de uma controlada brasileira provavelmente não provocaria os
mesmos efeitos tributários para as investidoras em seu país de origem.
Assim optaram as empresas estrangeiras integrantes do grupo multinacional
KIMBERLYCLARK por adotar procedimentos de engenharia societária que
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
28
permitissem, ao final, a reunião dos ágios e dos investimentos que lhes deram
causa em uma mesma pessoa jurídica (a contribuinte KCB), situação semelhante à
requerida pela legislação para permitir o uso tributário do ágio, mas não o
suficiente para emular-lhe os efeitos.
Observa-se, pela conjugação dos indícios e das características das operações
societárias que se sucederam, que a participação das empresas KCTissueB, KCdoB,
KCC e KCR foi antecipada e artificialmente concebida como forma de o grupo
econômico recém formado em território brasileiro poder posteriormente clamar
pelo direito ao aproveitamento tributário do ágio previsto no art. 386 do
RIR/1999.
Não invalida tal conclusão o fato de a primeira operação de compra de
participação societária da empresa KENKO ter se dado no ano de 1996, antes,
portanto, do início da vigência da Lei no 9.532/1997. Todas as demais operações,
responsáveis pela geração de um ágio quantificado em assombrosos R$
565.419.803,30 (de um total de R$ 631.570.243,60, quando considerada a
operação realizada em 1996), foram realizadas após o início da vigência da citada
lei.
As holdings KCTissueB, KCdoB, KCC e KCR, constituídas pelo grupo
KIMBERLYCLARK no Brasil, não possuíam patrimônio relevante antes de tomarem
parte nas operações analisadas no presente processo. Sendo assim, atuaram
efetivamente como "empresas veículos" ao receberem valores das reais
investidoras estrangeiras com a finalidade específica de aplica-los na aquisição de
quotas da contribuinte KCB e da KENKO e serem em seguida por estas
incorporadas. Verifica-se que após a extinção das mencionadas holdings, por
conta de sua incorporação pelas investidas, o único legado deixado foi a aventada
possibilidade de utilização indevida de um benefício fiscal, como é característico
das "empresas veículos".
As empresas KCTissueB, KCdoB, KCC e KCR foram todas, ao final das operações de
reorganização societária analisadas, incorporadas pela contribuinte KCB (de forma
direta ou após terem sido incorporadas pela KENKO, esta posteriormente
incorporada pela KCB). Depois disso, a contribuinte, julgando que estaria
configurada a "confusão patrimonial" entre os ágios e os investimentos que lhes
deram causa, passou a aproveitar as despesas da amortização do ágio para fins
tributários.
Ocorre que tal "confusão patrimonial", principal manifestação do aspecto
material necessário à efetiva incidência da norma tributária prevista no art. 386
do RIR/1999, deve obrigatoriamente se dar entre a investida e a investidora
originária, real. Por investidora originária, entende-se aquela que efetivamente
acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e
desembolsou os recursos para a aquisição da participação societária. Ou seja, no
caso sob análise, a reais investidoras são as empresas KC_DELAWARE,
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
29
KC_PENSILVANIA, KIMBERLYCLARK HOLLAND HOLDINGS BV e KIMBERLYCLARK
CORPORATION (e apenas estas).
Sendo assim, a amortização operada pela recorrida não teve amparo dos arts. 7o
e 8o da Lei no 9.532/1997 ou dos arts. 385 e 386 do RIR/1999. Conforme se viu, a
possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999,
só tem sentido em situações em que a investidora de fato, responsável por arcar
com o dispêndio que faz nascer o ágio, incorpora a pessoa jurídica em que possua
participação societária (investimento) ou é por ela incorporada. No caso dos
autos, as investidoras reais não participaram de "confusão patrimonial" alguma.
Assim, o Acórdão paradigma no 9101-003.363 possui ainda mais elementos que o
distanciam do acórdão recorrido. No referido caso, as “reais investidoras” estavam localizadas no
exterior e isso, de acordo com o voto vencedor, faria com que a incorporação da investida pelas
“reais investidoras” não tivesse o condão de gerar a amortização fiscal do ágio, o que levou à
criação do artificial grupo econômico no Brasil. Ademais, no referido acórdão paradigma, os
recursos necessários à aquisição do investimento foram transferidos às “empresas-veículo” no
Brasil por meio de integralização de capital e empréstimos, enquanto, no acórdão recorrido, os
recursos foram integralizado na MANDALA via aumento de capital de sua controladora.
Por fim, como tratado acima, no acórdão recorrido, parte da participação societária
da investida foi adquirida por meio de oferta pública e a MANDALA foi a ofertante na OPA – o que,
mais uma vez, distancia o acórdão recorrido do Acórdão paradigma no 9101-003.363.
Diante do exposto, não conheço do recurso especial quanto à matéria "real
adquirente (ausência de confusão patrimonial — empresa veículo)".

I.3 - Matéria 03: "(im)possibilidade de classificação de intangível como
rentabilidade futura"
No que se refere à impossibilidade de classificação de intangível como rentabilidade
futura, acórdão recorrido analisou situação fática na qual a decisão recorrida (i) “considerou que
não se pode alocar todo o ágio pago à expectativa de rentabilidade futura, devendo-se primeiro
alocar parcela a título de ativos intangíveis e reavaliação de ativos imobilizados, sendo que os
intangíveis ‘Marca Ponto Frio e Pontofrio.com’ encontravam-se quantificados nas demonstrações
financeiras do ano de 2010 da CBD, momento em que, com a incorporação da Mandala, a CBD já
era a controladora direta da Recorrente”; (ii) alegou que os ativos intangíveis “deveriam ter sido
avaliados a mercado no momento da aquisição e apenas o restante seria ágio por expectativa de
rentabilidade futura”; e (iii) entendeu “que o laudo utilizado não fez tal alocação e nem mesmo
especificou que o ágio seria por expectativa de rentabilidade futura”.
O relator, após tecer considerações teóricas acerca da inexistência de previsão legal
dos critérios de alocação a cada uma das possíveis justificativas para o ágio pago ou da forma
específica de demonstração do ágio, concluiu que, “em um cenário de negociação entre partes
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
30
independentes sobre cuja idoneidade não se coloca dúvidas, a documentação apresentada pelo
contribuinte é prova suficiente da existência do ágio por expectativa de rentabilidade futura,
sendo notável a presença de laudo de avaliação contemporâneo à operação que
inquestionavelmente avaliou o investimento feito sob a metodologia do fluxo de caixa
descontado, que, muito embora comporte variações a depender das premissas técnicas e
negociais adotadas, precipuamente busca a avaliação do investimento à luz das expectativa de
rentabilidade futura valorada e trazida a valor presente”.
Adiante, afirmou, ainda, que “não se poderia exigir do Contribuinte a elaboração e
apresentação de laudo de avaliação de valores contábeis do acervo líquido da sociedade investida,
devidamente comprovado por seu balanço patrimonial. A necessidade dessa modalidade de laudo
passou a existir apenas com as alterações promovidas na legislação pela MP 627/2013,
posteriormente convertida na Lei no 12.973/2014”.
E, aplicando tais fundamentos teóricos ao caso concreto, concluíram os julgadores
do acórdão recorrido:
No caso concreto, o laudo de avaliação dá conta de esclarecer que o montante
pago encontrava justificativa na expectativa de rentabilidade futura da empresa
adquirida, tendo sido esta a motivação do comprador, o que sustenta a alocação
do ágio adotada pelo Contribuinte, afastando este fundamento da autuação.
Já o valor do ágio propriamente dito encontra-se devidamente demonstrado
matematicamente e respaldado na documentação acostada aos autos, não tendo
sido questionado pela fiscalização senão sob a ótica da ausência de demonstração
de que seria integralmente alocável à expectativa de rentabilidade futura.
Como vimos acima, esta exigência não se sustenta pois a legislação vigente à
época preocupava-se com a motivação do comprador ao pagar pelo ágio, que no
caso se encontra devidamente demonstrada. O comprador pagou pela
expectativa de rentabilidade prevista para o empreendimento, a demonstração
arquivada comprova tal motivação e qualquer exigência de alocação residual do
ágio pago à expectativa de rentabilidade futura não encontrava amparo legal.
No Acórdão paradigma no 1401-006.923, os julgadores, com fundamento na
decisão da DRJ, entenderam que não se pode incluir no valor do ágio por expectativa de
rentabilidade futura o valor atribuído aos ativos de vida útil indeterminada, que não são
amortizáveis para fins contábeis ou fiscais. E, diante disso, concluiram que o ágio pago pela então
Recorrente teve por fundamento o direito de distribuição dos produtos Coca Cola, que foi incluído
no valor do ágio por rentabilidade futura. Isto é, de acordo com os julgadores, a “elaboração de
laudo sem qualquer referência ao valor do direito de distribuição (distribuition rights) ou outra
razão qualquer, apenas tratando da expectativa de rentabilidade futura das empresas adquiridas
em sua integralidade não pode servir de pretexto para ocultar ou deixar de destacar o valor dos
intangíveis”. Confira-se:
Passando para outro item.
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
31
DA DECISÃO RECORRIDA: VOTO
Da aquisição CIAFLU e SPAIPA (...)
335. O fundamento para o ágio da CiaFlu e SPAIPA encontra em dois laudos
distintos diferentes motivações.
336. A IMPUGNANTE defende, contraditoriamente, que a diferença
identificada nos documentos apresentados e nas demonstrações contábeis
arquivadas na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) refletida na
comparação dos dois laudos relativos à aquisição da CiaFlu e SPAIPA não
significa ter um valor do mesmo ativo para fins contábeis e outro para fins
fiscais, mas para “justificar economicamente as RAZÕES pelas quais pagou
e registrou o ágio”, e para atender obrigação imposta pelas normas
contábeis (Pronunciamento CPC no 15).
337. Ocorre que, segundo o referido Pronunciamento CPC no 15, a
mensuração dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos
deve ser feita pelos respectivos valores justos da data da aquisição e o
adquirente deve reconhecer os ativos intangíveis identificáveis adquiridos:
B31. O adquirente deve reconhecer, separadamente do ágio por
expectativa de rentabilidade futura (goodwill), os ativos intangíveis
identificáveis em uma combinação de negócios. Um ativo intangível é
identificável se ele atender ao critério de separação ou ao critério legal-
contratual.
B32. O ativo intangível que atende ao critério legal-contratual é
identificável mesmo se ele não puder ser transferido ou separado da
adquirida ou de outros direitos e obrigações. (...)
343. A legislação tributária permite a dedução antecipada do ágio por
expectativa de rentabilidade futura à razão de 1/60 por mês a partir de um
evento que promova “confusão patrimonial” entre a investidora e a
investida, nos termos dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997. Por outro lado,
assim como preveem as normas contábeis, não se inclui no ágio por
expectativa de rentabilidade futura, dedutível antecipadamente à
liquidação do investimento, o valor atribuído aos ativos intangíveis de vida
útil indeterminada, não amortizáveis contábil ou tributariamente. (...)
359. E, quanto ao ágio na aquisição da CiaFlu e da SPAIPA, pautou-se em
ativos intangíveis de vida útil indefinida, não sujeita a amortização,
conforme inciso II do art. 7o da lei no 9.532/1997. (...)
Acompanho inteiramente o voto da decisão recorrida, o qual tratou do
exaurimento das alegações trazidas na Impugnação, sendo que no recurso
voluntário as alegações são, em sua essência, as mesmas.
A questão central para a avaliação da legalidade da amortização do ágio na
aquisição da CiaFlu e da SPAIPA é: o ágio pago pela Recorrente nestas aquisições
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
32
teve por fundamento ativos intangíveis, no caso, o direito de distribuição dos
produtos Coca-Cola, então incluído pela Recorrente no valor do ágio por
rentabilidade futura, ou a expectativa de rentabilidade futura do(s)
investimento(s) adquiridos? Caso o ágio tenha por fundamento os intangíveis,
ainda que o valor desses seja calculado pelo método do fluxo de caixa
descontado, o tratamento tributário será aquele já referido, regulado no art. 386,
II, §§ 3o e 4o do RIR/1999. A elaboração de laudo sem qualquer referência ao valor
do direito de distribuição (distribuition rights) ou outra razão qualquer, apenas
tratando da expectativa de rentabilidade futura das empresas adquiridas em sua
integralidade não pode servir de pretexto para ocultar ou deixar de destacar o
valor dos intangíveis. Repita-se, caso o ágio tenha por fundamento os intangíveis
é descabida a pretensão de aplicar o tratamento tributário aplicável ao ágio que
tenha por fundamento a expectativa de rentabilidade futura.
É o que, em suma, constou da conclusão fiscal e ratificado pela decisão recorrida.
(...)
Ainda, o valor do goodwill surge de maneira residual, proveniente da diferença
(positiva) entre o preço pago e a mais valia (ativos líquidos dos passivos), ou seja,
se temos ativos intangíveis, de vida útil indefinida, não se deve reconhecê-lo pois
seu valor certamente provocaria uma redução no goodwill, pois não se tem como
aferir, no caso, um valor de contrato de distribuição dos produtos Coca-Cola
(distribution rights), ou seja, infere-se que já estaria contemplado no bojo do ágio
por rentabilidade futura.
Independente disto, estamos aqui nos reportando a conceitos contábeis trazidos
pela Lei no 12.973/2014, que não tem influência nas operações ora em debate, já
mencionado no TVF:
A meu ver, a discussão envolvendo a alocação do valor do ágio aos ativos
intangíveis, tanto no acórdão recorrido, como no Acórdão paradigma no 1401-006.923 é
eminentemente fática, pois envolve o confronto entre os ativos intangíveis contabilizados pelo
contribuinte e o laudo que suporta o ágio por expectativa de rentabilidade futura. E, diante disso,
não se pode afirmar que os julgadores do paradigma, se estivessem diante dos documentos
contábeis e do laudo juntado no caso recorrido, reformariam o julgado.
Diante disso, não conheço da matéria "(im)possibilidade de classificação de
intangível como rentabilidade futura" com base no Acórdão paradigma no 1401-006.923.
No que se refere ao Acórdão paradigma no 1102-001.389, a conclusão não é
diferente. A própria ementa faz referência ao aparo “de fato” do ágio no sobrepreço de ativos
intangíveis. Veja-se:
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
AQUISIÇÃO.
ÁGIO.
AMORTIZAÇÃO
FISCAL.
FUNDAMENTO.
ATIVOS
INTANGÍVEIS
IDENTIFICÁVEIS.
DEDUTIBILIDADE.
DESCABIMENTO.
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
33
É descabida a dedução de ágio fiscalmente amortizado quando amparada, de
fato, em sobrepreço de ativos intangíveis precisamente identificados pelo
investidor.
Do voto, a conclusão que se extrai é a mesma:
Restou evidenciado que a investidora MOLSON identificara, precisamente,
parcelas atribuíveis a ativos intangíveis, a fim de justificar a operação em relatório
endereçado a órgão estrangeiro de controle.
Na conclusão das operações no Brasil, tudo que superou o patrimônio líquido da
investida foi atribuído à expectativa de rentabilidade futura, no intuito de se valer
de hipótese de amortização fiscal que não abarcaria o sobrepreço alusivo aos
ditos ativos.
Do relato do autuante, que se sustenta em respeitável doutrina contábil, que com
esmero cita, e na legislação igualmente referida neste voto, reproduzo os
respectivos excertos, também adotados, merecidamente, pelo colegiado de
primeira instância: (...)
No documento intitulado SCHEDULE 14A, a MOLSON INC, detalhou a
composição do sobrepreço pago na aquisição das CERVEJARIAS KAISER.
Consta na página R-9 e R-10 da declaração prestada às autoridades norte
americanas que, da composição do preço, 325 milhões de dólares
canadenses devem ser alocados ao valor das marcas e 35 milhões de
dólares canadenses são atribuídos ao direito de acesso às redes de
distribuição. (fls. 1.293 e 1.294). (...)
Conclui-se que a indevida classificação de ágio associado a intangíveis, como se
de expectativa de rentabilidade futura fosse, é fundamento autônomo para
manutenção integral da exigência fiscal.
Veja-se, no Acórdão paradigma no 1102-001.389 o apoio da decisão em
circunstâncias fáticas que não estão presentes no recorrido é ainda mais evidente: no caso, havia
um documento, elaborado para outros fins, atribuindo parte do sobrepreço aos ativos intangíveis.
Nesse contexto, não conheço do recurso especial também com relação ao Acórdão
paradigma no 1102-001.389.

II – MÉRITO
II.1 - Cabimento de embargos de declaração para corrigir erro de premissa fática
Nos termos do art. 116 do RICARF, “[c]abem embargos de declaração quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma”. Além disso, quando houver
“inexatidão material devida a lapso manifesto”, suscitada pelos legitimados a opor embargos de
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
34
declaração, a petição deverá ser recebida como embargos e resultar na prolação de um novo
acórdão. É o que se extrai do art. 117 do RICARF:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
No mesmo sentido, o art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem
embargos de declaração para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)b suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
(iii) corrigir erro material.
No Acórdão paradigma no 1302-002.105, entendeu-se que, apesar de os embargos
de declaração serem o remédio processual adequado quando a decisão embargada ocorre em
omissão, contradição ou obscuridade, a jurisprudência acolhe embargos quando a decisão
embargada parte de premissa equivocada. No Acórdão paradigma no 1401-001.260, por sua vez,
o erro quando aos fatos nos quais se fundou a decisão foi entendido como enquadrável tanto “na
hipótese de obscuridade, posto que as razões de decidir não encontram respaldo fático para
subsunção da norma, quanto na hipótese de contradição, posto que contrária à prova dos autos”.
No Acórdão n.o 9101-005.3955, julgado em 11.03.2021, a CSRF conclui que a adoção
de premissa equivocada configura erro de fato, passível, excepcionalmente, de correção pela via
dos embargos de declaração. Confira-se:
De acordo com o artigo 65 do RICARF, os embargos de declaração são cabíveis
quando houver “obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma”.
Já o art. 66 estabelece que as “inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão” podem ser corrigidos por
meio de embargos inominados.
O Código de Processo Civil – CPC (Lei no 13.105-2015), no seu art. 1.022, de forma
muito semelhante, afirma que os embargos de declaração são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (...) suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, [e]
corrigir erro material”.
Afora o fato de o CPC, portanto, tratar como embargo de declaração a hipótese
para a qual o RICARF prevê o uso de embargos inominados (qual seja, o erro
material), fato é que a conformação de ambos os diplomas é substancialmente
semelhante, nenhum dos dois fazendo qualquer menção expressa aos erro de
fato ou aos erro de direito (ambos ditos errores in judicando).

5 “Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Andréa Duek
Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Adriana Gomes Rêgo (Presidente)”.
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
35
Contudo, e nada obstante a existência de corrente jurisprudencial que, por este
motivo, considere tais espécies de erros inatacáveis por meio de embargos, é
também sólida a jurisprudência, tanto na esfera administrativa, quanto na judicial,
que entende que, em situações excepcionais, é possível, sim, o uso de embargos
de declaração para a correção desta espécie de vício na decisão.
Na esfera administrativa, pode-se referir, a título exemplificativo, os dois acórdãos
citados como paradigmas.
Na esfera judicial, peço vênia para transcrever excerto do voto do Ministro Teori
Zavascki, proferido nos Embargos de Divergência nos Embargos Declaratórios nos
Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário no 194.662 (RE 194662 ED-ED-
EDv, consultado no sítio eletrônico http://portal.stf.jus.br/ em 02/09/2020).
Nada obstante o seu voto, naquela assentada, tenha restado vencido, ele contém
uma excelente síntese da enorme variedade de situações em que o Supremo
Tribunal Federal (STF), atendendo a situações consideradas de “caráter
excepcional”, afastou-se da literalidade do art. 535 do CPC/1973 (correspondente
ao art. 1.022 do atual CPC), para “corrigir equívocos relevantes no acórdão
embargado”, de modo a “aprimorar a entrega da prestação jurisdicional
adequada ao caso”:
“Justamente nessa linha é que esta Suprema Corte, em inúmeras situações
– consideradas de “caráter excepcional” – deixou de lado a interpretação
literal e estrita do art. 535 do CPC, para o efeito de acolher embargos de
declaração com efeitos infringentes, sempre que fosse necessário para
corrigir equívocos relevantes no acórdão embargado.
Dentre outros muitos pretextos para acolher embargos declaratórios com
essa finalidade infringente, pode-se destacar: (a) a modulação de efeitos de
decisões em processos objetivos, v.g., a ADI 2797 ED, Red. p/ acórdão Min.
AYRES BRITTO, DJe de 28/2/13; (b) a consideração de peculiaridades do
caso concreto, v.g. o RE 602.867 AgR-ED-ED, 1a Turma, Min. ROBERTO
BARROSO, DJe de 5/11/14; (c) correção de sobrestamento indevido, v.g. o
RE 595.050 AgR-ED, 1a Turma, Min. RICARDO LEWANDOWSKI; (d) anulação
de acórdão que não respeitou a sistemática do sobrestamento quando
devia tê-lo feito, v.g. AI 699.241 AgR-ED, 2a Turma, Mina. ELLEN GRACIE,
DJe de 8/6/11; (e) reforma de acórdão que proveu recurso sobre matéria
não prequestionada, v.g., RE 596.686 AgR-ED, 2a Turma, Min. CEZAR
PELUSO, DJe de 20/8/12; (f) equívoco na aferição de tempestividade, v.g.,
AI 796.359 AgR-ED, 1a Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/8/12; (g)
restauração do devido processo legal, v.g., ED ́s no HC 92.484, 2a Turma,
Min. JOAQUIM BARBOSA; e (h) até mesmo pela evidente discrepância entre
o acórdão embargado e a jurisprudência do Plenário (AI 601.974 AgR-ED, 1a
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/8/14). Vale recordar,
ademais, que a própria abertura da Corte à diuturna prática de conversão
de embargos de declaração em agravo regimental ilustra como recursos de
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
36
compleição diversa são tidos como substitutos naturais do instrumento
próprio, sempre que isso servir para aprimorar a entrega da prestação
jurisdicional adequada ao caso.”
Transcrevo, ademais, a ementa do seguinte precedente do STF, proferido em
situação fática bastante assemelhada ao caso dos autos, uma vez que o erro de
fato ocorrido estava também vinculado à data de determinado ato processual (no
caso, a data da interposição do recurso):
“Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento.
Erro material. Efeitos infringentes. Possibilidade, em casos excepcionais.
Ação
rescisória.
Pressupostos
de
admissibilidade.
Legislação
infraconstitucional. Prêmio de produtividade. Ofensa a direito local.
Reexame de fatos e provas. Impossibilidade.
1. É possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração no
caso de equívoco quanto à aferição da tempestividade do recurso
extraordinário.
[...]
4. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo a eles excepcionais
efeitos infringentes, negar provimento ao agravo de instrumento. (EDcl. no
Ag.Reg. no Agravo de Instrumento no 796.359, Relator Min. Dias Toffoli, DJe
08/08/2012)
Da mesma forma, também no Superior Tribunal de Justiça (STJ) é bastante forte a
corrente que reputa admissível o uso de embargos de declaração com efeitos
infringentes, em caráter excepcional, para a correção de “premissa equivocada”
ou erro de fato sobre o qual se tenha fundado o acórdão embargado, quando tal
for decisivo para o resultado do julgamento, conforme se verifica nos
precedentes abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EFEITOS INFRINGENTES.
DECISÃO FUNDAMENTADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REEXAME
DO
CONTEÚDO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1. "É admitido o uso de
embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional,
para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre
a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo
para o resultado do julgamento" (EDcl no REsp 599653/SP, 3a Turma, Min.
Nancy Andrighi, DJ de 22.08.2005). (...)” (REsp 1000106/MG, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe
11/11/2009) (destaques acrescidos)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 126/STJ. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. POSSIBILIDADE DE
MODIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
37
CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
343/STF. DISCUSSÃO CONSTITUCIONAL NA RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE.
1. O embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos
modificativos, sempre na via da excepcionalidade, e somente quando o
acórdão embargado contiver alguns dos vícios previstos no art. 535 do
Código de Processo Civil, cuja correção redunde em imperativa mudança
no resultado do julgamento. Entretanto, a jurisprudência tem admitido o
uso dos aclaratórios com efeitos infringentes na hipótese de haver a
decisão embargada se fundado em premissa fática equivocada e que se
traduza em errôneo julgamento do feito.
2. A decisão proferida por esta Corte para impedir o prosseguimento do
recurso especial, que se fundamenta em premissa fática equivocada, mas
determinante para a aplicação do óbice sumular contido no verbete
126/STJ, é passível de correção via embargos de declaração com efeitos
infringentes quando, na verdade, o objeto do apelo extremo é de índole
eminentemente infraconstitucional, porquanto se restringe às hipóteses de
cabimento da ação rescisória, que foi prematuramente obstada na origem.
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é uníssona no sentido de que
não incide a Súmula 343 do STF quando o tema discutido na rescisória for
de índole constitucional.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
provimento ao recurso especial e determinar o retorno dos autos à origem
para reexame da causa, afastada a incidência da Súmula 343/STF.” (EDcl
nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no 1.051.059/RJ, DJe: 03/02/2014, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe:
03/02/2014)
“PROCESSUAL CIVIL. FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ERRO NO
JULGADO PROFERIDO PELO TRIBUNAL A QUO EM SEDE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM
EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE IN CASU. 1. Os embargos de
declaração são cabíveis quando houver no acórdão ou sentença, omissão,
contrariedade ou obscuridade, nos termos do art. 535, I e II, do CPC. 2. In
casu, inexiste contrariedade ao art. 535 do CPC quando a Turma
Julgadora, a fim de corrigir erro material do acórdão objeto dos embargos
declaratórios, aplica-lhes efeitos infringentes. 3. Excepcionalmente,
nesses casos, este Tribunal firmou o entendimento de que, para correção
de premissa equivocada, sobre a qual tenha se baseado o acórdão
recorrido, são admissíveis os aclaratórios com efeitos modificativos. 4.
Precedentes deste Tribunal: REsp 578.868/MG (DJ de 01.03.2007); EDcl no
REsp 727.838/RN (DJ de 25.8.2006); REsp 387.482/SC (DJ de 20.03.2006);
AgRg no REsp 258.485/SP (DJ de 01.07.2005); EDcl no CC 31.058/MG (DJ
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
38
de 17.12.2004); REsp 577.997/SC (DJ de 13.09.2004). (...)” (REsp
885.303/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
15/05/2008, DJe 18/06/2008) (destaques acrescidos)
O último precedente acima mencionado, do STJ, conforme visto, menciona uma
série de outros precedentes daquela Corte, no mesmo sentido.
Tudo isto posto, e retornando ao caso concreto dos autos, não tenho dúvidas em
afirmar que o erro apontado é evidentemente decisivo para o resultado a ser
alcançado.
De fato, como bem esclareceu a presidente da turma embargada, quando, em
decisão monocrática, admitira os embargos, a recorrente, na ocasião, buscou
enquadrar o erro apontado como omissão, ou, alternativamente, contradição1.
Contudo, afirmou ela que, tomado isoladamente, o voto condutor não
evidenciaria contradição, pois esta apenas pode se dar entre a decisão e seus
fundamentos, e a conclusão do voto condutor da decisão embargada, de que “em
2010 não havia expirado o prazo de 5 (cinco) anos contados da retificação da
DCOMP em 16/09/2006 seria coerente [com aquela premissa] e conduziria a
conclusão de rejeitar a arguição de decadência do direito de o Fisco analisar a
compensação”. Assim, enquadrou o vício apontado como “premissa fática
equivocada”, a qual teria acarretado, ao fim e ao cabo, uma omissão do
colegiado, pois “a indicação equivocada da data de ciência do despacho decisório
acaba por suprimir a manifestação do Colegiado acerca da fluência do prazo
decadencial sob outro referencial”.
O acórdão recorrido, contudo, afirmou que de omissão não se tratava, mas sim de
“erro material por falta de análise de documento constante destes autos (...)
impugnável por meios próprios” (mas não por embargos).
Ora, se a decisão não é contraditória, pois a sua conclusão é coerente com a
premissa (equivocada), e tampouco há omissão, porque a questão, afinal, foi
decidida (a recorrente alega que o prazo decadencial para o fisco analisar a
compensação já teria fluído, e a decisão recorrida afirmou que isto não ocorreu),
e os embargos não podem ser conhecidos para analisar o vício apontado,
pergunta-se então como seria possível recorrer, no mérito, daquela decisão, em
sede de recurso especial (único meio que restou disponível).
Qual divergência seria alegada, e onde encontrar paradigmas para sustentar o
recurso, se tomado por “verdade processual” que a ciência do despacho decisório
se deu antes de cinco anos da apresentação da DCOMP? Ora, é evidente que o
recurso especial mostra-se inviável (impossível), sob qualquer ótica, para discutir
o mérito da questão controversa.
Com todas as vênias às respeitáveis opiniões em contrário, não posso aceitar que
um erro assim tão evidente, e essencial para o deslinde do feito, não possa ser
(re)apreciado pelo órgão julgador, quando se tem que no caso que o relator do
acórdão recorrido simplesmente afirmou no seu voto — e sem sequer especificar
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
39
de onde teria extraído a informação, é bom repisar — que a ciência do despacho
decisório se teria dado “durante o ano-calendário 2010” (sem especificar
exatamente quando), sendo que o próprio relator informou, no relatório da
mesma decisão, que o contribuinte foi “Cientificado do Despacho Decisório em
06/12/2011”, tendo apresentado manifestação de inconformidade “tempestiva,
em 04/01/2012”.
Ora, se a defesa se mostrou tempestiva em 04/01/2012, não é possível que a
ciência tenha se operado “durante o ano-calendário 2010”.
Aliás, confirmando que a ciência do despacho decisório se deu em 06/12/2011 há
também, nos autos, a própria decisão de piso (DRJ), que assim o afirmou a fl. 394
(“O Despacho Decisório foi cientificado ao contribuinte no dia 6 de dezembro de
2011 [fl. 190]”), bem como o recurso voluntário, que assim o afirmou a fls. 422
dos autos:
“Como se vê do próprio acórdão recorrido (fls. 394 dos autos e fls. 2 do
acórdão), a última compensação declarada pela recorrente se deu em
16/07/2006, enquanto que a contribuinte foi cientificada do despacho
decisório apenas em 06/12/2011.
Ora, não bastasse tratar-se de saldo negativo de IRPJ do ano de 2002, o
despacho decisório foi entregue à recorrente mais de cinco anos da última
compensação.”
Não é possível enquadrar-se a situação ocorrida no caso dos autos na esfera de
que o julgador seja “livre para apreciar a prova”, como defendeu a decisão
recorrida e a Fazenda Nacional em suas contrarrazões.
Um erro de tamanha magnitude, mormente quando evidente, como é o caso dos
autos, pode ser atacado, a meu ver, por meio de embargos declaratórios,
consoante o demonstra toda a jurisprudência aqui colacionada, motivo pelo qual
merece reforma a decisão recorrida, consubstanciada no acórdão no 1302-
002.768.
Por todo o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso especial, para
determinar o retorno dos autos ao colegiado a quo, para que os embargos de
declaração opostos pela recorrente ao acórdão no 1302-001.562 sejam
conhecidos e julgados por aquele colegiado.
Note-se que, nos termos do voto acima transcrito, que adoto como razões de
decidir, os embargos de declaração somente serão cabíveis para corrigir o erro com relação à
premissa fática adotada quando isso for decisivo ao resultado do julgamento. Assim, é preciso
verificar se, no presente caso, o erro com relação à premissa fática foi ou não decisivo.
O primeiro erro se refere à suposta existência na acusação fiscal de exigência de
que o sacrifício econômico ocorresse em moeda corrente. Analisando o acórdão recorrido, se
infere que, apesar de o Relator rebater essa exigência supostamente contida na acusação fiscal,
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
40
isso não foi decisivo a sua conclusão. Isto é, as considerações contidas no acórdão recorrido com
relação à inexigência de pagamento em moeda em nada afetaram o resultado do julgamento.
O mesmo ocorre com relação ao segundo erro. Como tratado no item I.1 acima, a
suposta nulidade por ausência de referência ao art. 149, VII, do CTN, foi “superada” pelo relator
com fulcro no art. 59, parágrafo 3o do Decreto no 70.235/1972, o que indica que o colegiado não
se pronunciou sobre este ponto. E se o erro de premissa fática está contido em um trecho que
pode ser considerado um obter dictum, por óbvio que isso não foi decisivo ao resultado do
julgamento.
Assim, no presente caso, não cabem embargos de declaração, tendo em vista que
os erros com relação às premissas fáticas adotadas não foram decisivos ao resultado do
julgamento. E, diante disso, deve ser negado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial apenas no que se refere
à matéria “cabimento dos embargos de declaração para corrigir erro de premissa fática” e, na
parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A exigência veiculada nestes autos dá continuidade a glosas de amortizações de
ágio já questionadas no âmbito do processo administrativo no 10805.722537/2015-15, com
respeito aos anos-calendário 2011 a 2013. Aqui, as glosas se referem aos anos-calendário 2015 e
2016.
A autoridade lançadora apontou que Companhia Brasileira de Distribuição – CBD foi
a real adquirente e que não se verificou a confusão patrimonial desta com a investida, bem como
discordou da amortização do ágio em 5 (cinco) anos, já que a projeção de resultados considerou
10 (dez) anos futuros, e ainda questionou a alocação de todo o valor projetado em rentabilidade
futura, desconsiderando intangíveis e reavaliação de ativos. A penalidade foi qualificada porque,
nos termos do relatório do acórdão recorrido, houve a interposição de uma sociedade com
existência meramente formal, o que caracterizaria a operação como simulada e fraudulenta.
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
41
A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência, e o
Colegiado a quo assim decidiu no Acórdão no 1201-006.273:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
Vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que dava parcial provimento
apenas para exonerar a qualificação da multa de ofício. Os Conselheiros Fredy
José Gomes de Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque acompanharam
o voto do relator pelas suas conclusões no que tange ao questionamento do valor
do ágio.
No mérito da exigência principal, os outros 5 (cinco) Conselheiros do Colegiado
acompanharam o relator, Conselheiro Lucas Issa Halah, sendo que 2 (dois) deles indicaram ter
ressalvas a seus fundamentos no que tange ao questionamento do valor do ágio, mas não
apresentaram declaração de voto. Na qualificação da penalidade, 4 (quatro) Conselheiros do
Colegiado acompanharam o relator sem ressalvas. Assim, são os fundamentos do relator que
orientam a decisão adotada.
No que importa à questão de fundo, o voto condutor do acórdão recorrido discorre
sobre a exigência de efetivo sacrifício econômico, concluindo que porque houve sacrifício
econômico da Mandala e união de seu acervo com a Recorrente, mediante incorporação reversa
daquela por esta, a dedutibilidade do ágio deve ser chancelada, bem como abordou o tema
simulação e empresa veículo, neste ponto cogitando de nulidade do lançamento por não ter
indicado se a revisão do lançamento se deu por aplicação do artigo 149, VII, do CTN, do parágrafo
único do artigo 116 do CTN, ou eventual outra base legal, muito embora a autoridade autuante
tenha falado em simulação e ausência de “propósito societário”. Mas, superando tal nulidade,
afastou a alegação de simulação por considerar frágeis os elementos de convencimento da
autoridade fiscal, e invocou os fundamentos do Acórdão no 9101-006.287 que apreciou e afastou
a primeira glosa do ágio aqui discutido.
Quanto ao prazo de amortização fiscal do ágio, o relator concluiu que não há
amparo legal para se vincular o prazo de dedutibilidade ao número de anos considerado pela
avaliação econômica que embasou a precificação do empreendimento adquirido, ainda que a
regulamentação societária determine que para tais fins os registros contábeis devam seguir outra
lógica. Por fim, com respeito à fundamentação de todo o ágio em rentabilidade futura, o relator
afirmou que na ausência de norma específica em sentido diverso, o princípio da Verdade Material
demanda a prevalência da realidade, de maneira que a “demonstração” pode ser feita segundo
critérios de conveniência do Contribuinte.
O voto do relator também assegurou a dedutibilidade das amortizações de ágio no
âmbito da CSLL e, assim, negou provimento ao recurso voluntário.
A PGFN opôs embargos de declaração apontando obscuridades:
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
42
i)
na indicação de que a autoridade fiscal teria limitado a geração de ágio a
aquisição paga em moeda corrente, vez que, examinando o inteiro teor do
termo de verificação fiscal (e-fls. 671/707), não se extrai qualquer restrição
imposta pela autoridade fiscal em razão de parte do preço ter sido paga em
ações, bem como nada há que indique que o sacrifício econômico deva
ocorrer, necessariamente, em moeda;
ii)
quanto ao fundamento legal da acusação de simulação, afirmando-se que
não se indicou se a revisão do lançamento se deu por aplicação do artigo
149, VII, do CTN, muito embora o Termo de Verificação Fiscal faça referência
expressa a tal dispositivo legal.
Os embargos foram rejeitados em ambos os pontos porque vício de fundamentação
não seria passível de correção em sede de embargos e porque as alegadas obscuridades não
dificultaram a compreensão da decisão atacada.
O recurso especial se prende, inicialmente, à rejeição dos embargos, asseverando
que o Colegiado a quo deu provimento ao recurso voluntário partindo de duas premissas fáticas
equivocadas, mas, embora reconhecido esse descompasso, o presidente do Colegiado entendeu
que os embargos de declaração não são o meio adequado para corrigir erro de premissa fática.
Cabe primeiro recordar que o Regimento Interno do CARF passou a prever
expressamente, a partir da Portaria MF no 1.634/2023 que, no âmbito do recurso especial, o
prequestionamento da matéria pode estar presente no acórdão recorrido, ou ainda no despacho
que rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos. Assim, a temática
trazida pela PGFN constitui irresignação contra o acórdão recorrido integrado pela rejeição dos
embargos opostos tempestivamente, e não contra o despacho que rejeitou os embargos opostos.
Embora não haja previsão regimental de recurso contra o despacho que rejeita embargos, os
efeitos desta rejeição em face do que decidido em acórdão pode evidenciar interpretação da
legislação tributária divergente especialmente em face de outro acórdão que, em circunstâncias
semelhantes, apreciou embargos admitidos.
O paradigma no 1302-002.105, por sua vez, de fato afirma que os embargos de
declaração são o instrumento processual adequado para corrigir erro de premissa fática. Naquele
caso, porém, o erro foi entender que a decisão proferida nos autos do PAF no 19515.002353/2005-
95 era definitiva. Tanto tal decisão não era definitiva que os embargos de declaração opostos em
face dela foram julgados nesta mesma assentada, tendo sido dado efeitos infringentes a tais
embargos. Assim, os embargos foram acolhidos e o acórdão embargado anulado, para que fosse
proferida nova decisão.
A distinção entre os casos é que no paradigma a existência de erro era patente e
sua repercussão na decisão adotada era relevante, porque determinante para o fundamento
aplicado. Veja-se, inclusive, que lá os embargos foram admitidos sob a ótica de que houve omissão
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
43
acerca de ponto sobre o qual a Turma deveria se pronunciar, consoante transcrição do despacho
de admissibilidade relatado no paradigma:
A situação de omissão está apontada objetivamente. Verifica-se que não houve
expressa manifestação do julgado sobre ponto em que se impunha o seu
pronunciamento de forma obrigatória, dentro dos ditames da causa de pedir, qual
seja, é imperioso que o Colegiado se pronuncie acerca da ausência de
definitividade da decisão no processo no 19515.002353/2005-95, referente ao
lançamento principal de IRPJ e CSLL reflexa e os possíveis reflexos, no presente
feito, no caso de decisão diversa da decidida ainda poder ser tomada pela CSRF
naquele processo (no do processo no 19515.002353/2005-95).
Já no presente caso, a própria embargante trata os temas como mera obscuridade,
e evidencia em suas alegações que os apontamentos destacados mereceriam, apenas,
esclarecimentos, possivelmente para não constituírem diferenciais do caso concreto em relação a
outros cujas decisões poderiam ser invocadas como paradigmas de divergência jurisprudencial. O
reconhecimento desta circunstância particular está evidenciado na ressalva, pela presidência do
Colegiado a quo, de que a Embargante demonstrou que compreendeu a fundo o texto da decisão
atacada, a ponto de apontar um descompasso entre o que esta afirma e o que afirmou a
fiscalização. Ou seja, compreendeu-se desnecessário levar o caso, novamente, ao Colegiado
embargado se o vício de premissa constatado havia sido compreendido e poderia ser debatido
internamente à questão de fundo. No paradigma no 1302-002.105 tal circunstância não se
verificaria, porque não seria possível cogitar qual a decisão do Colegiado embargado se estivesse
frente aos fatos ali não considerados.
Na primeira obscuridade este menor prejuízo se evidencia porque os trechos do
voto condutor do acórdão embargado transcritos pela PGFN mostram que a demanda de a
aquisição ser paga em moeda corrente é analisada conjuntamente com outras formas de
liquidação para se concluir que houve sacrifício econômico no caso sob análise. Já na segunda
obscuridade, a PGFN diz não estar claro porque o Colegiado não considerou a informação,
presente no relatório fiscal, de que o art. 149, VII do CTN, foi utilizado pela autoridade fiscal como
base legal do lançamento, mas não demonstra que esta circunstância foi determinante para a
decisão adotada, o que inclusive não seria possível, vez que o voto condutor do acórdão
embargado invoca o art. 59, §3o do Decreto no 70.235/72 para deixar de declarar a nulidade do
lançamento e apreciar a ocorrência, ou não, de simulação.
O paradigma no 1401-001.260, por sua vez, também afirma que erro de fato é
passível de revisão por meio de embargos, e inclusive insere tal possibilidade tanto no âmbito de
obscuridade, como da contradição, quando evidenciada decisão contrária à prova dos autos. E
esta última circunstância era a presente naquele caso, vez que a decisão embargada foi
determinada pela ausência de servidores fiscais no cumprimento da ordem de busca e apreensão,
sendo evidenciado nos embargos que houve o acompanhamento fiscal em referida diligência, nos
exatos termos da decisão judicial. Em consequência, foi anulado o acórdão embargado para que
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
44
outra decisão fosse proferida, vez que não subsistiu substrato fático a sustentar a decisão
adotada.
Consoante relatado no paradigma, a PGFN demonstrou nos embargos de
declaração os fatos que teriam sido desconsiderados, os quais, aparentemente, foram referidos
em documentos juntados naquela ocasião, motivo, inclusive, para abertura de vistas dos autos à
parte contrária antes do julgamento dos embargos. Veja-se:
Intimada a Fazenda Nacional acerca da decisão, a mesma opôs embargos de
declarações por meio dos quais alega que a mesma “se baseou em falsa premissa
fática, já que houve sim a participação de Auditores da RFB na busca e apreensão
autorizada no Processo no 2005.80.00.0058765, conforme resta comprovado
pelos documentos a seguir mencionados e anexados aos presentes autos”.
Nesse sentido, apresenta, a Embargante, os seguintes documentos:
a) cópia de email interno da receita Federal do Brasil, com designação de
servidores para aprticipar de busca e apreensão no período de 16/07/2008 a
17/07/2008 em Maceió;
b) concessão de diárias a auditores da RFB de Recife para o cumprimento da
diligência em Maceio, conforme acima apontado;
c) declaração firmada pelos auditores fiscais Antônio Sinval Machado Filho e
João Felipe Rocha Lages, firmando ter participado da operação descrita no
presente processo;
d) autorização judicial outorgada no processo judicial em referência, autorizando
o compartilhamento dos documentos apreendidos com a Receita Federal do
Brasil
Em face de referidos documentos, propus fosse aberta vista dos mesmos ao
Contribuinte, que apresentou petição alegando o seguinte:
a) peça da Fazenda Nacional não é embargos de declaração, mas verdadeiro
recurso de apelação, cuja previsão não existe no Regimento Interno do CARF,
vez que pretende a apreciação de documentos novos;
b) que os documentos ora apresentados não são contemporâneos e não
constam original do processo;
c) que a escrivã de Polícia, sra. Cândida Ferreira de Olveira Sousa, descreveu a
equipe “que participara da operação de busca e apreensão, mencionou os
nomes das pessoas que estavam na imobiliária, anotou os dados de
testemunhas que lá estavam presentes, todavia, não mencionou a presença
de Auditores Fiscais da receita Federal na operação”;
d) não consta, também, a participação de referidos Auditores Fiscais do
Relatório Circunstanciado de Busca e Apreensão;
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
45
e) que a ausência dos Auditores Fiscais na operação de busca e apreensão teria
sido reconhecida pela DRJ do Recife, ao afirmar, no acórdão no 11.34007, que
“a ausência do Auditor Fiscal, da Receita Federal naquela diligência” não
inquina de validade a ação”;
f) que o relatório realizado pelo Delegado Antônio Miguel Pereira Júnior, que
presidiu a diligência, não faz referência à presença de Auditores Fiscais;
g) que os Auditores Fiscais relacionados no email e designados para acompanhar
a operação não são s mesmos que declaram ter participado da diligência.
É o relatório, no necessário.
Aqui, como já demonstrado, a decisão adotada no acórdão recorrido não se
sustenta, apenas, nos pontos em que se vislumbrou os alegados erros de premissa fática.
Por todo o exposto, conclui-se que a divergência jurisprudencial arguida não é
solucionada, apenas, sob a ótica de ser possível, ou não, a oposição de embargos de declaração
para correção de premissa fática do acórdão embargado, como compreendeu o exame de
admissibilidade. Os paradigmas admitiram tal possibilidade diante de erro de premissa fática
determinante para a decisão adotada pelos Colegiados embargados, a ponto de configurar
omissão de ponto sobre o qual a Turma deveria de pronunciar, ao passo que, no presente caso, as
arguições da embargante demandavam, apenas, esclarecimentos, sem demonstrar que os erros
alegados ensejaram resultado distinto do que seria esperado se a obscuridade fosse saneada.
É possível afirmar que os embargos opostos contra o acórdão recorrido mais
apontam vícios de fundamentação do que erro de premissa fática. Daí porque os embargos, aqui,
foram rejeitados por não evidenciarem obscuridade que demandasse esclarecimento, ao passo
que nos paradigmas os embargos foram admitidos por evidenciarem omissão de ponto acerca do
qual a Turma deveria se pronunciar.
Estas as razões para divergir da I. Relatora e NEGAR CONHECIMENTO ao recurso
especial da PGFN na matéria “cabimento dos embargos de declaração para corrigir erro de
premissa fática”.
Na matéria "real adquirente (ausência de confusão patrimonial - empresa veículo)",
a I. Relatora bem expõe que não devem ser considerados, na análise da similitude entre os casos,
os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido acerca da cogitada nulidade do
lançamento por falta de apontamento dos dispositivos legais que justificariam a revisão da
apuração da Contribuinte por simulação e ausência de “propósito societário”. Como mencionado
na apreciação da matéria anterior, os efeitos destas ocorrências foram desmerecidos sob
invocação do art. 59, §3o do Decreto no 70.235/72, motivo inclusive para desassemelhar o erro de
premissa fática apontado em relação à (não)invocação do art. 149, VII do CTN pela Fiscalização das
circunstâncias presentes nos paradigmas lá indicados.
Já com respeito à situação analisada no acórdão recorrido, embora a I. Relatora
bem detalhe a sequência de atos praticados para aquisição do investimento que resultou no
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
46
pagamento de ágio presente em seu relatório, tem-se que o voto condutor do acórdão recorrido
não destaca circunstâncias específicas como a efetivação do pagamento, parte a vista e parte a
prazo, da parcela de 70,24% do capital social da investida, bem como da parcela de 25,22%, objeto
de oferta pública. O relator apenas releva o fato de a existência da empresa veículo ser efêmera
(cerca de 1 (um) ano), afirmando que houve efetivo sacrifício econômico, destacando a possível
necessidade de superar obstáculos burocráticos que a extinção por incorporação acarreta em
negócios em andamento com uma infinidade de contratos firmados, notadamente em segmentos
comerciais distintos, e menciona que Mandala juridicamente e efetivamente praticou os atos
inerentes à aquisição do investimento, sendo a pessoa jurídica que assinou os documentos,
assumiu juridicamente os encargos da transação e transmitiu comunicados ao mercado. Assim, o
fato de a aquisição ter se dado em duas fases, sendo a segunda delas em oferta pública de ações,
não pode ser elemento distintivo em relação às operações tratadas nos paradigmas. É possível
inferir, apenas, a consideração de multiplicidade de atos de aquisição, com a consequente
assunção dos encargos, bem como da circunstância específica de necessidade de comunicação ao
mercado em face do volume de ações adquiridas e da composição societária da investida.
De toda a sorte, concorda-se com a conclusão da I. Relatora de que os paradigmas
admitidos não se prestam a evidenciar dissídio jurisprudencial em face do que decidido no
recorrido.
O paradigma no 9101-003.612 foi trazido como decisão que nega a possibilidade de
amortização fiscal de ágio oriundo de aquisição com uso de recursos financeiros de outrem, como
expresso em sua ementa. Contudo, a “empresa-veículo” lá referida apresentava as seguintes
características:
- a empresa BFL Participações e Empreendimentos foi criada em 11/07/2006 e
baixada em 30/04/2007, por ocasião da incorporação pela recorrente, até então
sua controlada. Segundo a DIPJ/2007 da BFL, o seu quadro societário era formado
pela BIC Amazônia S.A. [99,99% do capital] e BIC Brasil S.A. [0,01% do capital],
denominada no Termo de Verificação Fiscal por Grupo BIC;
- pouco mais de um mês após a instituição da BFL (23/08/2006), seus
sócios(Grupo BIC) realizaram uma assembleia geral extraordinária e homologaram
o aumento de seu capital para R$ 100.000.000,00;
- 13 dias depois (05/09/2006), a BFL adquiriu a totalidade das ações da PIMACO
pelo valor de R$ 96.000.000,00, aí computados ágio de R$ 79.834.147,77;
- decorridos 6 meses (15/03/2007), PIMACO (ora recorrente) incorporou sua
controladora (BFL) tendo como justificativas, segundo o Protocolo e Justificação
de Incorporação do Acervo Líquido de BFL –, os seguintes pontos: i) maior
capacidade financeira e patrimonial à incorporadora; ii) racionalização e
simplificação de sua estrutura societária; iii)união de recursos empresariais e
patrimônios envolvidos; iv) racionalização e simplificação da gestão;
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
47
- segundo o Termo de Verificação, BFL e PIMACO pertenciam aos mesmos sócios
na ocasião da incorporação;
- a partir de então (abril/2007), a recorrente passou a amortizar o ágio.
A partir destas características, o voto condutor do paradigma, distintamente do
recorrido, dá relevo à existência efêmera de BFL, entre 11/07/2006 e 30/04/2007, em contexto
semelhante ao presente no qual MANDALA existiu por cerca de 1 (um) ano. Contudo, o único ato
praticado por BFL seria o pagamento de R$ 96.000.000,00 pela aquisição da investida, efetuado 13
(treze) dias depois do aporte de capital do Grupo BIC, no valor de R$ 100.000.000,00. Sob esta
ótica, BFL deixou como único legado a possibilidade de utilização indevida de um benefício fiscal,
como é característico das “empresas veículos”. Não há menção, sequer, a características do
alienante da participação societária adquirida, valendo notar que a investida está indicada como
sociedade por quotas de responsabilidade limitada no cabeçalho do paradigma. Já MANDALA,
juridicamente e efetivamente praticou os atos inerentes à aquisição do investimento, sendo a
pessoa jurídica que assinou os documentos, assumiu juridicamente os encargos da transação e
transmitiu comunicados ao mercado, aspectos estes guardaram maior complexidade do que o
único pagamento vislumbrado na aquisição analisada no paradigma, mormente em se tratando a
investida de uma sociedade por ações com múltiplos acionistas.
É certo que o paradigma também refuta, por transcrição da decisão lá recorrida, o
argumento deduzido no recorrido em favor da interposição de “empresa-veículo”, com vistas a
superar obstáculos burocráticos que a extinção por incorporação acarreta em negócios em
andamento com uma infinidade de contratos firmados, notadamente em segmentos comerciais
distintos. Como exposto no paradigma, a pseudo justificativa trazida aos autos pode ser
considerada um argumento sem conteúdo. A RECORRENTE deveria demonstrar algo bem simples:
por que não se fez a aquisição de PIMACO diretamente pelas empresas do GRUPO BIC, sem a
criação de BFL? A alegação de que necessitava manter as operações segregadas em nada interfere
em minha conclusão: bastaria adquirir PIMACO diretamente, sem contudo, incorporá-la!
Todavia, cabe aqui concordar com a conclusão da I. Relatora de que não é possível
afirmar que o Colegiado que editou o paradigma também discordaria da interposição de
MANDALA no contexto da operação aqui analisada.
O paradigma no 9101-003.363, por sua vez, foi recentemente rejeitado por este
Colegiado, à unanimidade de votos, no Acórdão no 9101-007.388, vez que a pessoa jurídica lá
interposta na aquisição operava há muitos anos no mesmo segmento da investida, bem como nos
Acórdãos no 9101-007.430 e 9101-007.431, porque a pessoa jurídica interposta na primeira fase
de aquisição realizou substanciais operações em razão da multiplicidade de alienantes das ações
adquiridas, enquanto a pessoa jurídica interposta na segunda fase de aquisição era operacional.
Esta Conselheira assim consignou no voto declarado nestes dois últimos precedentes:
De fato, os seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido evidenciam
que importaram para a decisão o fato de EBAL, embora sendo uma holding, ter
realizado substanciais operações com vistas a operacionalizar a aquisição do
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
48
investimento em face da multiplicidade de vendedores titulares das participações
negociadas, e de EBL ser pessoa jurídica operacional:
Por concordar com as conclusões expostas pelo Conselheiro Claudio de Andrade
Camerano sobre as operações que deram origem à autuação, transcrevo abaixo o
seu voto, que adoto como razões de decidir.
Da análise do litígio posto
Do 1o Ágio – aquisição de 70% da SERASA (Recorrente)
[...]
No caso em debate, temos a compradora EBAL de um lado e os vendedores
do outro, que são várias instituições financeiras de grande porte, tais quais
aquelas que constam, à época, no Contrato de Compra e Venda de Ações e
Outras Avenças, a saber:
[...]
Pelo racional da autoridade fiscal autuante, as empresas holandesas
poderiam fazer a compra diretamente, sem necessidade de uma empresa
aqui no Brasil, no caso a EBAL, participar da aquisição das ações da
Recorrente.
Sim, poderiam, mas pela natureza do contrato de aquisição das ações, só a
variedade/quantidade dos vendedores (acionistas majoritários) e o
pagamento a eles de centenas de milhões de reais, aliado aos pagamentos a
dezenas de acionistas minoritários, já justificaria a participação na operação
de uma empresa sediada no Brasil para a condução do negócio pactuado,
segundo a recorrente “...junto a mais de 40 acionistas vendedores.” A
Recorrente, no recurso voluntário, detalha as suas razões pela utilização de
uma sociedade holding brasileira (EBAL), quais sejam: aspectos financeiros
decorrentes de dezenas de pagamentos aos vendedores, eventuais
variações cambias negativas pois foram meses de negociação, efetivada em
etapas, além dos aspectos regulatórios no BACEN, aspectos de execução,
etc.
Neste sentido, entendo legítima a participação da empresa brasileira EBAL
na condução dos negócios, aliás, tratava-se de uma condição pactuada no
referido contrato:
[...]
Ainda, a EBAL apresentava em seus quadros administrativos várias pessoas
de distintos cargos, o que, aparentemente, revela que estariam aptos à
participação na condução da operação, pelo menos não há nenhuma
objeção ou restrição fiscal quanto a este quadro funcional da empresa.
Enfim, no ponto, não se vislumbra nenhuma condução artificial na
operação de compra de ações pela empresa brasileira EBAL, nos termos em
que apontado pelo Fisco.
[...]
Do 2o Ágio: Aquisição pela EBL e incorporação pela SERASA
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
49
Aqui estamos tratando de situação que envolveu ágio na aquisição da
empresa Virid Interatividade Digital Ltda., pela empresa Experiam Brasil
Ltda. (EBL), que guarda semelhança com a situação vista anteriormente
[...]
Enfim, no ponto, não se vislumbra nenhuma condução artificial na
operação de compra de quotas pela empresa brasileira EBL na aquisição da
VIRID, nos termos em que apontado pelo Fisco.
Sendo a EBL, legitimamente constituída e operante normalmente, quem
suportou o sobre preço na aquisição das quotas da VIRID, - e aí não importa
se o recurso veio de sua controladora no exterior -, ela é quem detém a
participação societária adquirida com ágio e, como tal, encontra-se apta à
sua amortização como despesa, nos termos da legislação fiscal:
[...]
Do Ágio na aquisição de 30% da SERASA – AC 2012
No caso em debate, agora se tem a aquisição, em 2012, dos restantes 30%
da Recorrente, compra dirigida aos acionistas minoritários, a compradora
EBL de um lado e os vendedores do outro, que são as seguintes instituições
financeiras:
[...]
A exemplo da situação anteriormente vista no início, quando da aquisição
dos 70% das ações da Recorrente (primeiro ágio), aqui, da mesma forma, se
tem uma variedade de vendedores, no caso os acionistas minoritários e,
dentre eles, algumas instituições financeiras de grande porte, com
pagamento a eles de centenas de milhões de reais, o que já justificaria a
participação de uma empresa sediada no Brasil para a condução do negócio
pactuado.
Acerca da EBL, já se mostrou, em tópico anterior, a sua natureza e
atividade econômica e operacional, não se tratando de empresa utilizada
para apenas possibilitar a amortização do ágio surgido. Aqui temos
situação parecida com a do primeiro ágio, tendo a EBL obtido recursos de
sua controlada no exterior, por meio de aportes de capital, para pagamento
da aquisição das ações da Recorrente e a novidade é que, além do aporte,
houve ingresso de recursos proveniente de empréstimo junto à Experian
Luxemburg Finance S.à.r.I (Experian Lux), destinado, também, à referida
aquisição.
Enfim, no ponto, não se vislumbra nenhuma condução artificial na operação
de compra das ações pela empresa brasileira EBL, nos termos em que
apontado pelo Fisco.
[...] (destacou-se)
O seguinte excerto do voto condutor do paradigma no 9101-003.363 é suficiente
para afastar o dissídio jurisprudencial em torno do 2o e do 3o ágios, nos quais EBL
figurou como adquirente:
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
50
As holdings KCTissueB, KCdoB, KCC e KCR, constituídas pelo grupo KIMBERLYCLARK
no Brasil, não possuíam patrimônio relevante antes de tomarem parte nas
operações analisadas no presente processo. Sendo assim, atuaram efetivamente
como "empresas veículos" ao receberem valores das reais investidoras estrangeiras
com a finalidade específica de aplicá-los na aquisição de quotas da contribuinte
KCB e da KENKO e serem em seguida por estas incorporadas. Verifica-se que após a
extinção das mencionadas holdings, por conta de sua incorporação pelas
investidas, o único legado deixado foi a aventada possibilidade de utilização
indevida de um benefício fiscal, como é característico das "empresas veículos".
(destacou-se)
Quanto à atuação de EBAL na aquisição que resultou na formação do 1o ágio, os
excertos antes destacados permitem concluir que as objeções deduzidas no
paradigma à interposição de holding para aquisição de investimentos por
adquirentes estrangeiros se dirigiram a interpostas com as características de
holding pura, cujos contornos estão assim delineados pelo sujeito passivo em
contrarrazões relatadas naquela ocasião:

Quanto à inexistência de atividades comerciais, cumpre ressaltar que tal
fato decorre da própria função das holdings que essencialmente se
prestam para a gestão de investimentos em outras sociedades conforme
lição de Modesto Carvalhosa;

A inexistência de empregados, estrutura física e outras atividades, são
características presentes em empresas holdings, que normalmente são
utilizadas apenas para controle de participação societária em outras
empresas, razão pela qual prescindem de estrutura física, funcionários e
atividades operacionais;

Além disso, deve-se destacar que as holdings KCdoB, KCTissueB, KCC e
KCR tiveram participação efetiva na administração das empresas
operacionais;
Como antes destacado, EBAL operacionalizou a aquisição do investimento junto
aos diversos vendedores das participações societárias em face de condição
pactuada no referido contrato e apresentava em seus quadros administrativos
várias pessoas de distintos cargos.
No recorrido inexiste qualquer menção à inexistência de empregados, estrutura
física e outras atividades de MANDALA. Inclusive, o relator aponta não haver robustas provas de
que a Mandala nunca existiu de fato e nem possuía estrutura operacional compatível com os atos
que se pretendia fossem por ela praticados, muito embora ressalve seu entendimento de ser
mínima (senão virtualmente nula) a estrutura da qual carece uma empresa existente de fato, mas
constituída com o objetivo lícito de valer-se de economia de opção (cf. o art. 2o, § 3o da Lei no
6.404/76) que portanto, por seus objetivos tanto fiscais quanto extrafiscais lícitos, teria duração
efêmera por prazo curto de tempo.
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
51
O voto condutor do acórdão recorrido afirma que a simulação apontada estaria
calcada em elementos frágeis pelos quais se considerou a Mandala “empresa veículo” sem
existência fática, como a duração de cerca de 1 ano, a alegação de que teria na realidade ocorrido
permuta de ações entre a Globex e a CBD, e a alegação de que o passo a passo da operação
revelaria que a motivação para a estrutura adotada era eminentemente tributária, e assim valida a
formação de ágio por vislumbrar que Mandala juridicamente e efetivamente praticou os atos
inerentes à aquisição do investimento, sendo a pessoa jurídica que assinou os documentos,
assumiu juridicamente os encargos da transação e transmitiu comunicados ao mercado.
Assim, embora sem vislumbrar como elemento distintivo no acórdão recorrido o
fato de MANDALA ter sido a ofertante na OPA, as demais referências às suas operações no âmbito
da aquisição em debate permitem que esta Conselheira concorde com a conclusão da I. Relatora
que o paradigma no 9101-003.363 também não se presta a caracterizar o dissídio jurisprudencial,
vez que as empresas-veículo lá referidas não apresentavam qualquer substância.
O presente voto, portanto, concorda com a conclusão a I. Relatora de NEGAR
CONHECIMENTO ao recurso especial na matéria "real adquirente (ausência de confusão
patrimonial — empresa veículo)".
Por fim, na matéria "(im)possibilidade de classificação de intangível como
rentabilidade futura", a I. Relatora bem observa que, com respeito ao paradigma no 1102-001.389,
há circunstância fática que desassemelha, de forma relevante, os casos comparados. Isto porque
havia, ali, documento, elaborado para outros fins, atribuindo parte do sobrepreço aos ativos
intangíveis. De fato, embora o relatório do paradigma refira genericamente a motivação fiscal, o
outro Colegiado do CARF, à unanimidade, manteve a glosa da amortização do ágio sob o
fundamento dos ativos intangíveis com aquela referência, valendo também destacar os seguintes
trechos adotados no voto condutor do acórdão paradigma a partir do que consignado pela
autoridade julgadora de 1a instância:
O laudo econômico-financeiro encomendado pela MOLSON INC. faz uso do
método do fluxo de caixa descontado. A despeito de avaliar o valor da
participação societária que se pretendia adquirir com base em projeções de
rentabilidade da empresa, trata-se apenas de um método que o comprador pode
utilizar para avaliação. Como asseverado anteriormente, pode se fazer uso do
método que melhor aprouver às partes para valorar o empreendimento que está
sendo transacionado.
A expectativa da rentabilidade é valor residual a ser apurado depois de valorados
a mercado os passivos e os ativos identificáveis, e esse levantamento não se
encontra presente naquele relatório técnico, lembrando que o §3o, do inciso II, do
artigo 385 do RIR/99, exige que na hipótese que impacta diretamente a apuração
do lucro real (ágio por rentabilidade futura) a fundamentação deve estar escorada
em demonstração que será arquivada como comprovante da escrituração.
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
52
Outro estudo, também encomendado pela MOLSON INC, mas mantido distante
do escrutínio das autoridades brasileiras, teve suas conclusões reveladas nas
informações prestadas pela empresa a Securities and Exchange Commission –
SEC, agência do governo dos Estados Unidos da América.
No documento intitulado SCHEDULE 14A, a MOLSON INC, detalhou a composição
do sobrepreço pago na aquisição das CERVEJARIAS KAISER. Consta na página R-9
e R-10 da declaração prestada às autoridades norte americanas que, da
composição do preço, 325 milhões de dólares canadenses devem ser alocados
ao valor das marcas e 35 milhões de dólares canadenses são atribuídos ao
direito de acesso às redes de distribuição. (fls. 1.293 e 1.294).
Utilizando-se a cotação do dólar canadense do dia 19/03/2002 (1,47863), o valor
dos dois intangíveis identificáveis, avaliados em 360 milhões de dólares
canadenses, equivale a R$ 532.306.800,00.
A parcela do ágio contabilizado como rentabilidade futura para fins fiscais (marcas
e acesso à rede de distribuição), não poderia ser deduzida na apuração do
imposto de renda, haja vista que engloba valores que devem ser imputados à
avaliação de certos intangíveis identificáveis, que por sua natureza ou não são
amortizáveis ou depreciáveis ou são contemplados por regime jurídico próprio
que regem o momento e quantidade a ser deduzida na base de cálculo do
imposto.
As parcelas do ágio que vem sendo deduzidas como se decorressem da
rentabilidade futura da adquirida, mas que devem ser imputados à avaliação de
intangíveis identificáveis (marcas e acesso à rede de distribuição), não são
amortizáveis ou tem sua dedutibilidade na base de cálculo do imposto vedada,
quando surgidos no bojo de uma combinação de negócios.
Marcas têm vida útil indefinida, uma vez que se espera que o produto com a
marca comercial gere fluxos de caixa líquidos indefinidamente para a entidade, no
pressuposto de que terá continuidade no futuro. Portanto, não são depreciáveis
ou amortizáveis, nem contábil nem tributariamente. O regulamento do imposto
de renda é explícito ao admitir apenas a amortização dos direitos de vida limitada:
[...]
Quando se alocam ativos de vida útil indefinida ao ágio por rentabilidade futura,
que tributariamente tem vida útil de no mínimo 5 anos, cria-se uma redução ilegal
e indevida da base tributária.
A parcela do sobrepreço paga pela aquisição da participação societária, que
deve ser conferida ao acesso à rede para a distribuição dos produtos da
adquirida também não é amortizável, conforme claramente determinado no
inciso II, do art. 7o, da Lei no 9.532, de 1997, base legal do artigo 386 do RIR/99,
antes transcrito.
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
53
Os valores atribuídos às marcas e ao direito ao acesso à rede de distribuição não
estavam reconhecidos no balanço da adquirida, não compunham seu
patrimônio líquido, mas faziam parte do preço total de aquisição. Desse modo,
mesmo que não tenha havido a individualização dos intangíveis no ativo da
adquirida após a concretização do negócio, requer-se que seus valores sejam
descontados do ágio pago pela participação societária, para fins de apuração da
quantia amortizável nas bases de cálculo do imposto de renda.
Dito isso, descontando-se os itens que não podem compor o ágio resultante do
pagamento pelos lucros futuros da investida, o valor máximo que poderia ser
amortizado, se fosse superado o impeditivo legal atinente a não ocorrência de
confusão patrimonial entre a adquirida e real adquirente, seria de R$
649.223.152,42 (R$ 1.181.529.952,42 - R$ 532.306.800,00).
A requalificação do ágio atribuível aos ativos intangíveis (R$ 532.306.800,00),
indevidamente fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, faz com
que não haja parcela passível de amortização naqueles anos 2016, 2017, e 2018:
[...] (destacou-se)
Assim, tratava-se ali de valores atribuídos às marcas e ao direito ao acesso à rede de
distribuição que, apesar de não reconhecidos no balanço da adquirida, fizeram parte do preço
total de aquisição, como expresso em documento que informou às autoridades norte americanas
o fundamento do sobrepreço pago na aquisição do investimento.
Quanto ao paradigma no 1401-006.923, a I. Relatora nele vislumbra uma análise
eminentemente fática, mas vale adicionar que também naquele caso havia informação às
autoridades norte-americanas que influenciaram a decisão do outro Colegiado do CARF. O relator
do paradigma aponta no voto condutor:
Conforme relato fiscal supra (TVF), todo o ágio pago na operação de aquisição da
CiaFlu e da Spaipa foi classificado como baseado em rentabilidade futura (item
172), ao passo que o informado à SEC pela FEMSA era outro (valor justo), inferior
ao considerado no Brasil, não havendo nos autos nenhuma explicação sobre a
diferença.
O citado item 172 do Termo de Verificação Fiscal está assim reproduzido no
relatório do paradigma:
172. Analisando as informações contidas no formulário 20-F (SEC)apresentando
pela Coca-Cola FEMSA, constatou-se que houve uma classificação diversa no ágio
pago na operação para seus acionistas e para a autoridade tributária brasileira,
sendo que para o Fisco todo o ágio pago na operação foi classificado como
baseado em rentabilidade futura. Segue abaixo as informações contidas no 20-F
AC 2014 sobre esta operação:
4.1.2 Acquisition of Companhia Fluminense de Refrigerantes On August 22, 2013,
the Company through its Brazilian subsidiary Spal Industria Brasileira de Bebidas
S.A., completed the acquisition of 100% of Companhia Fluminense de
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
54
Refrigerantes (“Companhia Fluminense”) for Ps. 4,657 in an all cash transaction.
Companhia Fluminense was a bottler of Coca-Cola trademark products which
operated in the states of Minas Gerais, Rio de Janeiro, and Sao Paulo, Brazil. This
acquisition was made to reinforce the Company’s leadership position in Brazil.
Transaction related costs of Ps. 11 were expensed by the Company as incurred,
and recorded as a component of administrative expenses in the accompanying
consolidated income statements. Companhia Fluminense was included in
operating results from September 2013. The fair value of Companhia Fluminense
net assets acquired is as follows:

Já no acórdão recorrido, a existência de intangíveis é afirmada a partir da
escrituração da adquirente do investimento, conforme acusação fiscal assim sintetizada no
relatório:
3) Não se pode alocar todo o ágio pago à expectativa de rentabilidade futura,
devendo-se primeiro alocar parcela a título de ativos intangíveis e reavaliação de
ativos imobilizados, sendo que os intangíveis “Marca Ponto Frio e Pontofrio.com”
encontravam-se quantificados nas demonstrações financeiras do ano de 2010 da
real adquirente CBD. Segundo a atuação, tais ativos deveriam ter sido avaliados a
mercado no momento da aquisição e apenas o restante seria ágio por expectativa
de rentabilidade futura, muito embora reconheça que “até a edição do CPC 15, a
normatização contábil para fins societários não determinava a forma de cálculo
do ágio por rentabilidade futura e a consequente ordem de alocação”, e o laudo
utilizado não fez tal alocação e nem mesmo teria especificado que o ágio seria por
expectativa de rentabilidade futura.
O Colegiado a quo, portanto, avalia a obrigatoriedade de o ágio pago ser
estratificado em diferentes fundamentos conforme a contabilidade exigia antes da edição da Lei
no 12.973/2014, mas em contexto fático no qual o único fundamento expresso em demonstração
apresentada é a expectativa de rentabilidade futura. Vale a reprodução de trecho do voto
condutor do acórdão recorrido:
Sob essa ótica, notadamente em um cenário de negociação entre partes
independentes sobre cuja idoneidade não se coloca dúvidas, a documentação
apresentada pelo contribuinte é prova suficiente da existência do ágio por
expectativa de rentabilidade futura, sendo notável a presença de laudo de
avaliação contemporâneo à operação que inquestionavelmente avaliou o
investimento feito sob a metodologia do fluxo de caixa descontado, que, muito
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.552 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720013/2020-35
55
embora comporte variações a depender das premissas técnicas e negociais
adotadas, precipuamente busca a avaliação do investimento à luz das expectativa
de rentabilidade futura valorada e trazida a valor presente. (destacou-se)
Os paradigmas, portanto, apresentam questionamentos aos laudos de avaliação
que fundamentaram os ágios pagos em expectativa de rentabilidade futura, em face de
demonstrações que vinculariam parte do valor pago a intangíveis. Não se tratou, como aqui, de
divergência constatada entre a escrituração contábil do ágio pela investidora e o laudo de
avaliação do investimento.
Assim, também aqui se concorda com a conclusão a I. Relatora de NEGAR
CONHECIMENTO ao recurso especial na matéria "(im)possibilidade de classificação de intangível
como rentabilidade futura".

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2372
DF CARF MF
Original